Tribunal: TJES
Processo: 0019643-34.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0019643-34.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS WITNEY DE OLIVEIRA PIONTE e outros (7)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELO MESMO APELANTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DECISÃO DO JÚRI EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por quatro réus condenados por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), em regime inicialmente fechado, após julgamento pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal de Serra/ES. A defesa de um dos réus interpôs duas apelações distintas, sendo a segunda via Defensoria Pública. Um dos apelantes arguiu preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, os réus alegam decisão manifestamente contrária à prova dos autos e requerem, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento de dois recursos interpostos pela mesma parte contra a mesma decisão; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa decorrente da limitação do tempo para sustentação oral em plenário; (iii) determinar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) verificar a regularidade da dosimetria das penas aplicadas aos réus; e (v) apreciar o pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão atrai a incidência da preclusão consumativa, de modo que apenas o primeiro apelo interposto é conhecido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 906.380/SP).

4. A alegação de cerceamento de defesa pelo tempo regimental reduzido para sustentação oral não prospera, diante da preclusão da matéria (art. 571, VIII, CPP), da legalidade da decisão da juíza presidente (art. 477, § 2º, CPP), e da ausência de prejuízo demonstrado (art. 563, CPP).

5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, 'c', CF) impede a anulação da decisão quando esta se apoia em prova idônea, ainda que existam versões conflitantes. No caso, a condenação se baseia em depoimentos consistentes, laudos periciais e elementos probatórios colhidos na instrução.

6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com valoração negativa de circunstâncias judiciais respaldadas em elementos concretos, como a premeditação do crime, conduta social temida e circunstâncias do delito (execução com 10 disparos na residência da vítima e na presença de familiares).

7. As agravantes de reincidência e de participação na organização criminosa foram corretamente aplicadas, com fração de aumento proporcional e dentro da margem estabelecida pela jurisprudência (fração de 1/6).

8. A tese de participação de menor importância não foi quesitada ao Conselho de Sentença, nem se amolda à conduta de coautoria funcional exercida por Edvan José dos Santos, que viabilizou o crime por meio de informações estratégicas.

9. A não aplicação da detração penal na sentença não configura irregularidade, uma vez que não altera o regime prisional fixado (art. 387, § 2º, CPP), sendo possível a análise em fase de execução.

10. O pedido de gratuidade de justiça foi corretamente indeferido, podendo ser renovado na fase de execução penal, conforme jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A interposição de dois recursos contra a mesma decisão pela mesma parte atrai a preclusão consumativa, sendo conhecido apenas o primeiro recurso.

2. A limitação do tempo regimental de sustentação oral no Tribunal do Júri não configura cerceamento de defesa quando respeitados os termos legais e ausente prejuízo concreto.

3. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando encontra suporte em elementos probatórios consistentes, em respeito à soberania dos veredictos.

4. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e pode ser mantida quando demonstrada a reprovabilidade da conduta, a conduta social temida e a gravidade das circunstâncias do crime.

5. A agravante prevista no art. 62, I, do CP pode ser reconhecida com base em provas colhidas nos autos e sustentadas em plenário, nos termos do art. 492, I, 'b', do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII, 'a' e 'c'; CP, arts. 59, 61, I e II, 'c', 62, I, 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 477, § 2º, 492, I, 'b', 563, 571, VIII, 593, III, 'c' e 'd', e 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 906.380/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02.06.2015; STJ, AgRg no REsp 2.208.829/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.895.065/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.08.2021; STJ, AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09.05.2017.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso apresentado no ID 16676575 e conhecer dos demais recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019643-34.2019.8.08.0048

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
quatro recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por

LUCAS SOARES DE PAULA, EDVAN JOSÉ

DOS SANTOS, CARLOS WITNEY DE OLIVEIRA PIONTE
e

IZAQUE CRIVELARI PEREIRA

contra r. sentença de ID 9183854 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal, fixando-lhes as seguintes penas: 28 (vinte e oito) anos de reclusão aos réus
LUCAS SOARES DE PAULA, CARLOS WITNEY DE OLIVEIRA PIONTE
e

EDVAN JOSÉ

DOS SANTOS;
e

21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão ao réu
IZAQUE CRIVELARI PEREIRA,
com regime inicial fechado para cumprimento das reprimendas.

Em suas razões (ID 9183862), suscita a defesa do réu
EDVAN JOSÉ

DOS SANTOS
, preliminarmente. a declaração de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de dilação do tempo de sustentação oral em Plenário. No mérito, pleiteia a anulação do julgamento, com fulcro no art. 593, III, “d”, do CPP, alegando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, por ausência de provas da autoria (especialmente da ligação telefônica) e por ser baseada em depoimentos conflitantes de menores e “ouvir dizer”. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria para:
(i)
reconhecer a participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP);
(ii)
reduzir a pena base, afastando a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social;
(iii)
reduzir a fração da agravante da reincidência;
(iv)
aplicar a detração penal referente a 3 (três) anos e 7 (sete) meses de prisão em processo diverso em que foi absolvido; e
(v)
conceder a justiça gratuita.

Já a defesa de
LUCAS SOARES DE PAULA
, em suas razões (ID 10874838), requer:
(i)
a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, ‘d’, do CPP, sustentando que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos, baseada unicamente em testemunhos de “ouvir dizer” e em depoimentos contraditórios da mãe da vítima; subsidiariamente
(ii)
a redução da pena base ao mínimo legal, alegando que a culpabilidade e a conduta social foram exasperadas com base em fundamentação genérica e inidônea.

O apelante
IZAQUE CRIVELARI PEREIRA
, por sua vez (ID 10070270), requer
(i)
a anulação do julgamento por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, diante da ausência de provas de autoria, mencionando seu álibi (uso de tornozeleira eletrônica) e a impossibilidade fática de reconhecimento (local escuro, autores encapuzados); subsidiariamente,
(ii)
a revisão da dosimetria (art. 593, III, ‘c’, CPP) para fixar a pena base no mínimo legal, contestando a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime; e
(iii)
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a pena em virtude da agravante reconhecida.

Nas suas razões recursais, o recorrente
CARLOS WITNEY DE OLIVEIRA PIONTE
(ID 14245599) pugna
(i)
pela redução da pena base, alegando que os vetores culpabilidade, conduta social e personalidade foram negativados com fundamentação genérica ou inadequada e
(ii)
o afastamento da agravante do art. 62, inciso I, do CP (organização do crime), por ausência de provas de que exerceu liderança ou forneceu a arma de fogo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, aos IDs 10421108, 16676578 e 14245602, pelo
desprovimento
dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16697323, em que opina pelo
desprovimento
dos recursos.

É, em síntese, o relatório.

*

O SR. ADVOGADO HORÁCIO DO CARMO DE OLIVEIRA:-

De plano, eu quero já cumprimentar aqui o doutor Pandolpho, por quem tenho muito respeito, está presidindo a sessão.

Quero cumprimentar os nossos nobres Desembargadores presentes, na pessoa do doutor Walace, o doutor Marcos, o doutor Ubiratan, o doutor Helimar.

Quero cumprimentar a doutora Procuradora, uma pessoa, essa procuradora, por qual tenho muito respeito e admiração, doutora Edwiges. A senhora sabe o porquê.

Quero cumprimentar todos os demais servidores.

Quero cumprimentar aqui todos os colegas presentes, familiares, partes.

E já desejando pra todos um bom ano novo e um feliz Natal.

Eu não vou ficar falando aqui, Excelências, de artigo.. nem nada, porque todos os senhores são mestres e conhecem todos esses artigos. Então não estou aqui para realmente ficar falando do artigo tal, tal. Eu vou direto ao assunto.

O que trata... o que nós temos aqui foi um... trata-se de um homicídio que foi consumado no dia 10 de agosto de 2019.

Dois elementos adentraram em uma casa por volta das duas e meia da manhã, e encontraram lá a vítima deitada junto com a mãe. E nesse pobre infeliz, deferiram tiros que o levaram a óbito.

Bom, esse foi o ponto, o fato que aconteceu.

A vítima veio a óbito no local, ficou lá. A mãe, quando foi ouvida, foi lá e disse o seguinte... sabe quem foi que fez isso?

Sei. Eu vi. Reconheci
ele
pelos olhos dele.

Mas que horas? A luz estava acesa?

Não. Estava tudo escuro.

Mas ele estava...

Não, eles estavam de máscara.

Ah, eles estavam de máscara?

Estavam de máscara.

A senhora reconheceu como?

Pelo olho.

Como? No escuro?

Na hora que eles atiraram, deu um clarão da pólvora, e aquele clarão da pólvora... eu consegui deitad verificar, enxergar o olho dele.

Pelo amor de Deus, data máxima venia. Eu não sei se os senhores... para visualizar uma situação dessa, é muito estranho.

Depois disso, o que aconteceu?

Ela reconheceu, então, naquele dia, dessa forma, dois elementos. Depois, mais tarde, ela compareceu novamente...isso ela falou em juízo. Depois foi na delegacia também e ela disse o seguinte: ah, eu venho aqui na delegacia porque a mãe do Isaac, e a mulher dele vieram aqui, foram lá, são minhas irmãs da igreja, e me pediram aqui para eu retirar, para dizer uma palavra que o Izaque não tem nada a ver com isso.

Em cima disso, o Izaque também... opa, o Izaque, então o Izaque... se a família for lá procurar, o Izaque tem culpa nisso,
né
?

E o Izaque também, que é o meu cliente... não estou defendendo mais ninguém aqui, estou defendendo só o Izaque, que estão presentes aqui o pai e a mãe dele, que foram... o pai dele foi ouvido, foi ouvido lá no Tribunal do júri. Foi ouvido, o pai foi ouvido, esclareceu todos os fatos, e foi ouvida também uma outra testemunha. O pai, evidentemente, foi ouvido como um informante, lógico, todo mundo sabe isso, não precisa dizer isso. Mas foi ouvida uma testemunha. Essa testemunha presencial? Não. Essa testemunha é o seguinte: estava a 800 metros, aproximadamente, de 700 a 800 metros de distância, quando o Izaque estava com a esposa dele e uma “nenenzinha”, duas e meia da manhã. Acordaram quando ouviram os tiros. Mesmo a 600, 700 metros, tiro num horário desses, duas e meia da manhã para três horas da manhã, ouviu. Ele ouviu e foi na janela, ele foi na janela. Do lado, colado lá da casa dele, um barzinho. E, como era de lá, o pessoal estava no barzinho ali, tomando cerveja, aquele negócio todo,
né
?

Então as pessoas viram que o Izaque, no mesmo instante dos tiros, na hora dos tiros, na hora que houve os tiros, o Izaque apareceu na janela. Ora, essa testemunha foi ouvida no júri, foi ouvida lá. E ela esclareceu isso, e não foi contestada, foi ouvida como testemunha.

Então, Jesus Cristo, existe... ele embora lá, existe um álibi... se alguém me falar que o doutor Pandolpho, nesse instante aqui, lá na frente, ouviu os tiros que ele atirou em alguém, eu falo, “pera aí”, não, ele está aqui. Como é que ele vai estar lá e aqui ao mesmo tempo? Não é verdade? Como é que o senhor vai estar aqui e em algum outro lugar ao mesmo tempo? Impossível. É impossível.

Eu quero verificar o seguinte, o que nós apresentamos, eu, inclusive por esse processo, esse júri, eu, pra mim, foi tão significante, foi significante, que eu no dia, eu estava... eu comecei, logo depois, uns dias depois, eu tive que me submeter e fazer três safenas e uma mamária, porque eu estava realmente com 100% das veias entupidas do lado esquerdo, e 75% entupidas do lado direito. Então, meu peito foi aberto, e um dos motivos foi porque eu, lamentavelmente, não quero aqui, basta assistirem, qualquer um que tiver interesse na situação, é só assistir ao júri, gente. Hoje em dia, com essa facilidade, é tudo gravado, filmado. Ninguém tá tentando omitir nada aqui, não. Eu não tenho interesse em mentir nada, não. O problema é o seguinte, perdoe-me Não acredito, eu não acredito que uma pessoa que viu lá... se assistiu, o júri que tá lá, é só ter o ID lá, ó... nós temos o ID, que tá lá, tem o júri lá. É só olhar lá no ID, quer ver? O júri foi feito, é só abrir lá, na mídia do júri. Está lá no processo, é público, é público, qualquer pessoa pode constatar isso, gente, qualquer um. Assista e verifica, ninguém aqui está querendo enrolar, nem mentir nada para ninguém, não.

Agora, esse rapaz está preso há quase seis anos e não cometeu... não participou deste crime. O cara não participou, ele não participou deste crime.

Devemos lembrar, outra coisa que eu quero que lembre os senhores, foram acusados de participarem desse crime, foram quatro pessoas, quatro adultos e dois menores. E, corretamente, o juiz da vara da Infância e Juventude absolveu, quando viu os processos, absolveu os menores. Os menores foram absolvidos. Mas foi, o júri, contrário à prova dos autos.

Deve ser anulado, sim. Pelo menos em relação a ele. Deve ser anulado sim, é o meu entendimento. E eu acredito que o entendimento de qualquer um que assista o júri, qualquer um que for lá e vir o vídeo, lá tem áudio, vídeo, vai ouvir, vai ouvir a senhora, a mãe, a dona Dilcineia, a mãe da vítima, falando, vai ouvir a testemunha dizendo onde ele estava... o rapaz está em lugar diferente, gente. O que é isso?

E ele está preso há seis anos, seis anos preso!

Estou pedindo a clemência a vocês que realmente, primeiro: que anule esse júri, que deve ser anulado, porque foi julgado contrário às provas dos autos.

Doutor, o senhor tem certeza?

Não, eu tenho certeza, vocês vão lá e verifiquem, não precisa acreditar em mim. Não vou pedir que ninguém acredite em mim, não. Verifica, cheque lá pra ver a verdade, vocês vão assistir. Não precisa acreditar em mim, não estou aqui pra botar uma verdade na cabeça de ninguém. É só vocês assistirem.

Agora, se não assistirem... lamento... aí você realmente fazer qualquer comentário sem assistir o júri fica complicado. Muito complicado.

É extenso o nosso pedido, né?

Aqui foi feito aqui, realmente... se for... o que nós estamos pedindo aqui, né.. de tudo aqui, e na época lá, como eu disse para vocês, estava de peito aberto, estava internado. E eu aprendi, aprendi com uma pessoa, na qual o senhor também, claro, conheceu muito bem, que os Tribunais enxergam as cores primárias.

Bom, gente, é muito importante que se observe lá... entrou lá no julgamento, é público o processo. Está aí. Todo mundo pode olhar. Assista lá. Até de curiosidade, por favor. Para quem não viu. Qualquer um. Esse processo é público. Vá lá e veja.

Fala assim: espere aí, como isso?

Aí sabe, aí alguém fala assim: por que o Tribunal, o conselho de sentença...

Gente, eu contei, e nós contamos lá, palavra de homem. Foi três a três. No final, o último, perdemos por um. Ficou quatro a três, dessa forma. Não foram quatro seguidos, não.

Aí alguém pergunta, mas por que será que o conselho de sentença fez uma loucura dessa? Depois de tudo visto... quem assistiu ali.

Aí, eu tenho muito respeito pelo doutor Rodrigo Sandi Mori. Tem feito até um brilhante trabalho lá em Serra. Tem uns trabalhos bons. Mas nesse, ele cometeu uma falha. E a falha maior que ele cometeu pra mim foi ele, no dia do júri, ele plantar. Ele plantar lá e ficar lá em frente ao conselho de sentença. Ele é mito. Ele é mito.

Foi isso que me... arregaçou esse pobre coitado. Porque ele não existia prova, e nem existe prova nenhuma para a condenação desse rapaz, que levou mais de 21 anos de cadeia. Vinte e poucos anos de cadeia,
tá
lá, acabando a vida do rapaz, por quê?

Gente, onde o Dr. Rodrigo Sandi Mori plantar... e outra coisa, qualquer um pode verificar a veracidade. Vá lá! Assista um e veja a realidade do que acontece. É só ir lá, checa, não precisa acreditar. Não quero que ninguém acredite em mim, eu quero que cheque, verifique, veja a verdade. Veja a verdade, vamos trabalhar com a verdade. A verdade, a verdade, a verdade tem que prevalecer.

Eu estou...olha, tem muita coisa que eu poderia dizer aqui para vocês, mas não adianta eu ficar aqui, porque quem tem que resolver esse processo... olha, nós apresentamos essas nossas razões em setembro do ano passado. Em setembro do ano passado apresentamos as razões. E hoje está sendo... julgar essa apelação.

Há mais de um ano. Por que isso? É culpa dos Desembargadores? Não. Não é. Eu sei que não.

A culpa foi o seguinte, existe um negócio aí chamado... perdoem, pessoal... a defesa que está sendo feitas aí, que tem pessoas que defendem aí. Falta de defensor público, eles colocam o dativo. Gente, nós tivemos casos lá que foi participado desse júri, um dativo que, à noite, a juíza ligou, a estagiária ligou, para o júri.

A senhora faz o júri amanhã aqui? Ah... sem conhecer o processo, sem nada.

Entra lá para fazer o processo, depois faz... é só olhar também nos autos e verificar. Entraram, pediram, entraram com apelação, depois sairão lá, abandonaram o processo, aí lá vai o Desembargador, “oh, cadê? Cadê? Vamos baixar esse cara, vamos atrás desse cara, o cara tem que apresentar alguém...”, até que ele pegue um defensor público.

Gente, não quero mais fazer delongas de nada, não. Eu estou pedindo a vocês o seguinte... tem tudo o que foi pedido aí, mas, de plano, acho, com todas as vênias, é um absurdo, um absurdo... eu gostaria muito de ter oportunidade de fazer novamente esse júri. Pode, condena ele. Mas sempre... só que, dessa vez, eu vou, se Deus quiser, eu vou estar bem do coração, não vou pedir, não vou permitir, vou conversar com o Dr. Rodrigo Sandi Mori, que eu gosto muito dele, e falar: “oh, Doutor Rodrigo, faz favor, não entra aqui não, sacanagem”. Desculpe, mas é isso aí,
tá
?

É isso aí, então eu peço aos senhores, então, que... sem citar nenhum código ou processo, eu só estou pedindo que Deus, sem consciência, não vale nada. Então você tem que estar... ter fé em Deus, acreditar em Deus, mas você tem que ter, realmente... estar em paz com a consciência de cada um. Não é justo que esse rapaz fique, pague por esse crime, mais do que já está pagando. Seis anos da vida dele... já está lá.

Eu agradeço aos senhores , e é só o que eu peço.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

1. Preliminares

1.1 Preliminar de ofício - Não conhecimento do segundo recurso do apelante Lucas Soares de Paula.

Inicialmente, verifico que o apelante
LUCAS SOARES DE PAULA
apresentou dois recursos de apelação: ao ID 10874838, através de advogado particular constituído em 08/11/2024 e, posteriormente, ao ID 16676575, através da Defensoria Pública em 28/08/2025.

Assim, na hipótese de interposição de dois recursos contra a mesma decisão e pela mesma parte, apenas o primeiro pode ser conhecido, tendo em vista a preclusão consumativa, o que veda a interposição simultânea de mais de um recurso

Acerca do tema, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO. NOVA INTERPOSIÇÃO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO DE FORMA SUPERVENIENTE. INADMISSÃO NA ORIGEM. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, a Corte estadual ressaltou que os novos advogados ingressaram no feito após a regular interposição de apelação pela Defensoria Pública, que representava o agravante desde o início do processo.
III - Na hipótese de interposição de dois recursos contra a mesma decisão e pela mesma parte, apenas o primeiro pode ser conhecido, tendo em vista a preclusão consumativa, o que veda a
interposição simultânea de mais de um recurso. Precedentes
. IV - Nesse contexto, não há que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa, tendo em vista que a Defensoria Pública, que representava o agravante na ação penal originária interpôs o apelo defensivo tempestivamente, não se verificando, no caso concreto, defesa deficiente ou desídia a justificar o inconformismo da atual constituída. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 906380 SP 2024/0132891-7, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024) - destaquei

Assim, verifico que, com a apresentação das razões recursais ao ID 10874838, operou-se a preclusão consumativa, razão pela qual,
NÃO CONHEÇO
do recurso apresentado ao ID 16676575.

1.2 Preliminar de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa

A defesa do apelante Edvan José dos Santos suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa. Argumenta que o indeferimento do pedido de dilação do prazo para a sustentação oral em Plenário violou a ampla defesa (Art. 5º, XXXVIII, ‘a’, CF), visto que o tempo regimental de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos, dividido entre os quatro réus, resultou em apenas 37 (trinta e sete) minutos e 30 (trinta) segundos para cada um, tempo considerado “exíguo” para um processo de alta complexidade, com mais de mil páginas.

A preliminar, contudo, não merece prosperar, por três fundamentos cumulativos.

Em primeiro lugar, operou-se a
preclusão da matéria
, pois, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em Plenário do Júri devem ser arguidas “ logo depois de ocorrerem”.

Da análise da Ata da Sessão de Julgamento (ID 9183854), extrai-se que a defesa do réu Lucas, em nome das demais, pleiteou a dilação do prazo (questão de ordem). O Ministério Público manifestou-se contrariamente, e a Juíza Presidente indeferiu o pleito, fundamentando sua decisão na legalidade estrita (artigo 477, CPP) e na ausência de acordo entre as partes.

Após esta decisão, a defesa não registrou qualquer protesto ou insurgência. Os debates ocorreram regularmente, e, ao final da sessão, quando indagadas sobre requerimentos ou reclamações acerca dos quesitos, as defesas “nada requereram”.

A defesa não se insurgiu no momento oportuno (ao final dos debates ou da sessão), deixando para ventilar a suposta nulidade apenas em sede de razões recursais. Trata-se de “nulidade de algibeira”, prática rechaçada pela jurisprudência pátria, que veda à parte guardar uma suposta nulidade para arguí-la apenas no momento em que melhor lhe convier.

Em segundo lugar, ainda que superada a preclusão, inexiste ilegalidade no ato da Magistrada.

O tempo de debates, em caso de concurso de agentes, é regrado pelo art. 477, § 2º, do CPP, que é taxativo ao prever 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos para a totalidade da acusação e 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos para a totalidade das defesas. A juíza sentenciante, em sua decisão interlocutória em Plenário, agiu com acerto ao ponderar que a dilação deste prazo legal, embora possível, configuraria um negócio jurídico-processual, o qual exigiria, impreterivelmente, o acordo entre as partes.

Destaco ainda que “não é possível que, unilateralmente, o Juiz de primeiro grau estabeleça prazos diversos daqueles definidos pelo legislador (CPP, art. 477), para mais ou para menos, sob pena de chancelar uma decisão contra legem.” (HC n. 703.912/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 30/11/2021.).

Em terceiro lugar, não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto (princípio pas de nullité sans grief). O art. 563 do CPP é claro: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

O apelante Edvan limita-se a alegar que o tempo foi “exíguo”, mas não demonstra, em suas razões, qual tese defensiva deixou de ser explorada, qual prova deixou de ser analisada ou de que forma o tempo regimental foi insuficiente para a apresentação de sua tese.

A Ata de Julgamento demonstra que as defesas utilizaram o tempo que lhes foi franqueado (das 17h00min às 19h44min) e que todas as teses foram devidamente sustentadas, incluindo, no caso de Edvan, a “absolvição do acusado em relação aos crimes de homicídio e corrupção de menores por negativa de autoria e o decote das qualificadoras”.

Não havendo preclusão, ilegalidade ou demonstração de prejuízo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Adiro o Relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de quatro recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
LUCAS SOARES DE PAULA, EDVAN JOSÉ DOS SANTOS, CARLOS WITNEY DE OLIVEIRA PIONTE e IZAQUE CRIVELARI PEREIRA
contra r. sentença de ID 9183854 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal, fixando-lhes as seguintes penas: 28 (vinte e oito) anos de reclusão aos réus
LUCAS SOARES DE PAULA, CARLOS WITNEY DE OLIVEIRA PIONTE
e
EDVAN JOSÉ DOS SANTOS
; e 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão ao réu
IZAQUE CRIVELARI PEREIRA
, com regime inicial fechado para cumprimento das reprimendas.

Em suas razões (ID 9183862), suscita a defesa do réu
EDVAN JOSÉ DOS SANTOS
, preliminarmente, a declaração de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de dilação do tempo de sustentação oral em Plenário. No mérito, pleiteia a anulação do julgamento, com fulcro no artigo 593, III, “d”, do CPP, alegando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, por ausência de provas da autoria (especialmente da ligação telefônica) e por ser baseada em depoimentos conflitantes de menores e “ouvir dizer”. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria para: (i) reconhecer a participação de menor importância (artigo 29, § 1º, CP); (ii) reduzir a pena-base, afastando a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social; (iii) reduzir a fração da agravante da reincidência; (iv) aplicar a detração penal referente a 3 (três) anos e 7 (sete) meses de prisão em processo diverso em que foi absolvido; e (v) conceder a justiça gratuita.

Já a defesa de
LUCAS SOARES DE PAULA
, em suas razões (IDs 10874838), requer: (i) a anulação do julgamento, nos termos do artigo 593, III, ‘d’, do CPP, sustentando que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos, baseada unicamente em testemunhos de “ouvir dizer” e em depoimentos contraditórios da mãe da vítima; subsidiariamente (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que a culpabilidade e a conduta social foram exasperadas com base em fundamentação genérica e inidônea.

O apelante
IZAQUE CRIVELARI PEREIRA
, por sua vez (ID 10070270), requer (i) a anulação do julgamento por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, diante da ausência de provas de autoria, mencionando seu álibi (uso de tornozeleira eletrônica) e a impossibilidade fática de reconhecimento (local escuro, autores encapuzados); subsidiariamente, (ii) a revisão da dosimetria (artigo 593, III, ‘c’, CPP) para fixar a pena base no mínimo legal, contestando a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime; e (iii) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a pena em virtude da agravante reconhecida.

Nas suas razões recursais, o recorrente
CARLOS WITNEY DE OLIVEIRA PIONTE
(ID 14245599) pugna (i) pela redução da pena-base, alegando que os vetores culpabilidade, conduta social e personalidade foram negativados com fundamentação genérica ou inadequada e (ii) o afastamento da agravante do artigo 62, inciso I, do CP (organização do crime), por ausência de provas de que exerceu liderança ou forneceu a arma de fogo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, aos IDs 10421108, 16676578 e 14245602, pelo
desprovimento
dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16697323, em que opina pelo
desprovimento
dos recursos.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos recorrentes – que se encontram presos –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, narra a denúncia (fls. 02/05, ID 9183643) que:

[...] Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 16 de agosto de 2019, por volta das 03h30min, no interior da residência localizada na Avenida Belo Horizonte, nº 58, bairro Jardim Carapina, nesta Comarca, os denunciados LUCAS SOARES DE PAULA, CARLOS WITNEY DE OLIVEIRA PIONTE, IZAQUE CRIVELARI PEREIRA e EDVAN JOSÉ DOS SANTOS, juntamente com os adolescentes [B. L. C. V. S.], vulgo “Curupira” e [B. B. V.], em comunhão de esforços, unidade de desígnios e com dolo de matar, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima Thalisson Nunes Araújo de Souza, vulgo “Tete”, atingida por disparos de arma de fogo efetuados pelos denunciados Lucas e lzaque, que lhe ocasionaram a morte, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls. 110/111.

Segundo apurado, na madrugada dos fatos, os adolescentes [B. L. C. V. S.] e [B. B. V.] se encontravam nos arredores da Rua Vinte e Quatro, no bairro Jardim Carapina, comercializando drogas para os denunciados Lucas e Carlos, líderes da gangue atuante naquela região, quando chegou aquele local o denunciado LUCAS portando duas pistolas, uma de calibre .9mm e outra de calibre .380 com ferrolho dourado, essa última pertencente ao codenunciado CARLOS, que previamente acordado com seu comparsa, cedeu tal armamento para o cometimento do crime em narrativa.

Revelam aos autos que, ao chegar ao ponto de venda de drogas, o denunciado LUCAS telefonou para o denunciado EDVAN, chefe de uma “boca de fumo” localizada nas adjacências da residência da vítima Thalisson, e perguntou se a vítima já se encontrava em casa, recebendo de EDVAN informações sobre as características do imóvel em que Thalisson se encontrava.

Após a confirmação do denunciado EDVAN quanto a localização, LUCAS aguardou a chegada do denunciado IZAQUE e partiram juntamente com os adolescentes Brendon e Bruno rumo a casa da vítima. Os menores de idade ficaram responsáveis por escoltar os denunciados (auxílio). No local, LUCAS e IZAQUE pularam o muro nos fundos da residência da vítima e adentraram o imóvel, ocasião em que surpreenderam Thalisson no interior do quarto, quando, então, ambos os agentes o executaram mediante disparos de arma de fogo.

Após a execução, os denunciados LUCAS e IZAQUE entregaram as armas de fogo de calibre .9mm e .380 aos referidos adolescentes e determinaram que eles as levassem até a Rua Vinte e Quatro, onde momentos seguintes LUCAS novamente se apoderou do armamento.

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime foi decorrente de disputas pelo domínio do tráfico de drogas no bairro Jardim Carapina, restando evidenciado o propósito dos denunciados de eliminarem a vítima Thales por ele ser pertencente a um grupo rival.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi surpreendida, durante a madrugada, enquanto dormia no interior de sua residência, pelo súbito ataque dos denunciados, diminuindo-lhes as chances de esboçar qualquer reação. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes apelos, aos quais se procede a análise.

2. Mérito

2.1 Decisão manifestamente contrária à prova dos autos

Superado tal ponto, os apelantes
LUCAS SOARES DE PAULA, EDVAN JOSÉ DOS SANTOS
e
IZAQUE CRIVELARI PEREIRA
pugnam, com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, pela anulação do julgamento, ao argumento central de que a decisão condenatória foi manifestamente contrária à prova dos autos.

O postulado constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, insculpido no artigo 5º, inciso XXXVIII, ‘c’, da Constituição da República, confere ao Conselho de Sentença a prerrogativa de decidir sobre a existência de crimes dolosos contra a vida, valorando as provas segundo sua íntima convicção. A possibilidade de anulação de seu veredito, prevista no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, assume caráter excepcionalíssimo, aplicável somente quando a decisão se revela teratológica, arbitrária e integralmente dissociada do conjunto fático-probatório.

Noutras palavras, para que se configure a decisão como “manifestamente contrária à prova dos autos”,
é imprescindível que o veredito não encontre amparo em nenhum elemento probatório coligido
, tratando-se de uma deliberação que ignora por completo a evidência e adota uma tese fantasiosa.

Se, por outro lado, os autos apresentam duas ou mais versões plausíveis para os fatos, ambas com algum suporte probatório, a opção dos jurados por uma delas, em detrimento da outra, insere-se no âmbito de sua soberania, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é de que “A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. [...]” (STJ - AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJe de 26/3/2025).

No caso vertente, a decisão do Conselho de Sentença que condenou os apelantes encontra robusto amparo no acervo probatório, não havendo espaço para a sua anulação.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada (i) no Boletim de Ocorrência nº 40143462 (fls. 08/09), (ii) no Boletim de Atendimento nº 40143172 (fls. 10/11), (iii) no Relatório de Investigação em Local de Homicídio (fls. 16/22), (iv) no Laudo de Exame Cadavérico (fls. 114/115), que atestou a morte de Thalisson Nunes Araujo de Souza por lesões decorrentes dos 10 (dez) disparos de arma de fogo que o atingiram, (v) no Laudo Pericial de Local de Morte Violenta (fls. 144/157) e (vi) no Laudo de Microcomparação Balística (fls. 158/164), todos ao ID 9183643.

A
autoria (coautoria)
, embora negada pelos réus em seus interrogatórios policiais e em Plenário, foi exaustivamente demonstrada pela prova oral, que delineou uma clara divisão de tarefas entre os quatro apelantes, todos agindo com unidade de desígnios para eliminar a vítima, motivados pela guerra do tráfico de drogas (vítima pertencia à gangue rival de “Biel”).

O Parquet logrou êxito em demonstrar em Plenário, com base nas provas colhidas, o seguinte iter criminis, conforme sintetizado no Relatório Final da Autoridade Policial (fls. 214/225): (i)
CARLOS WITNEY DE OLIVEIRA PIONTE (Niltinho)
, identificado como um dos líderes do tráfico na “Rua 24”, teria organizado a empreitada e fornecido uma das armas utilizadas, uma pistola calibre .380 com ferrolho dourado. A investigação, inclusive, teve acesso a diálogos no celular apreendido de Carlos que corroboram seu envolvimento;
(ii) EDVAN JOSÉ DOS SANTOS (Mofi)
, que, segundo a prova, chefiava um ponto de tráfico próximo à casa da vítima, foi o responsável por monitorar Thalisson. No momento oportuno, atendeu a uma ligação telefônica de LUCAS e confirmou que a vítima já se encontrava em casa, fornecendo detalhes do imóvel;
(iii) LUCAS SOARES DE PAULA (Mozão) e IZAQUE CRIVELARI PEREIRA
, na posse das informações de Edvan e das armas (uma delas de Carlos), dirigiram-se à residência, pularam o muro dos fundos, invadiram o quarto onde a vítima dormia ao lado da mãe e a executaram com múltiplos disparos de arma de fogo.

Destaco ainda os depoimentos prestados em juízo:

“[...]Ao ser ouvido em Juízo (mídia juntada retro), o adolescente [B. L. C. V. S.] confirmou que, no dia dos fatos, recebeu ordem do réu LUCAS SOARES DE PAULA, vulgo “Mozão” para que ele e [B. B. V.] (também adolescente) realizassem sua “escolta” para verificar a presença de policiais no seu caminho. Assim consta de sua oitiva em Juízo:

“[...] Que MOZÃO solicitou que o depoente o escoltasse até a esquina da rua onde estava, mas não sabia para qual fim; Que não sabia que era planejado o homicídio de Thalisson no dia; Que BRUNO também não sabia do plano de matar a vítima;
Que o depoente integrava o tráfico de drogas e atuava no grupo criminoso de MOZÃO e NILTINHO; que a vítima Thalisson também era traficante, mas não era do mesmo grupo do depoente
; que não presenciou o crime,
mas MOZÃO lhe confidenciou no dia seguinte que “conseguiu matar um inimigo”; que MOZÃO disse que IZAQUE também participou do crime
, mas MOZÃO não quis falar quem foi a pessoa que avisou onde a vítima morava, mas o depoente já sabia quem era;
que participaram do crime MOZÃO, IZAQUE e ‘MOFI’
[...]” (g.n.) - Trecho parafraseado da mídia juntada às fls. retro.

O menor [B. B. V.], em Juízo, confirmou a versão fornecida de que
LUCAS SOARES “MOZÃO” abordou o depoente e [B. L. C. V. S.] “na pista”, solicitando que o escoltasse até a esquina da rua onde estavam, bem como ratificou que LUCAS SOARES “MOZÃO”, após um tempo, voltou dizendo “pegamos, pegamos!
” - fls. 837/839

Ao ser inquirida em Juízo (fls. 684), a testemunha LUCINEIA NUNES ARAUJO confirmou o seu depoimento prestado às fls. 214/215, e trouxe indícios de autoria do crime quanto aos réus, nos seguintes termos:

“
[...] QUE eles entraram na minha casa e pegaram meu menino que estava dormindo comigo
; QUE eu só vi o clarão das balas, os barulhos; QUE foram mais de 20 tiros; QUE à noite ele dormia comigo na cama, do meu lado; QUE não deu pra ver quem era; QUE eles estavam de touca ninja; QUE eram duas pessoas; QUE os dois estavam armados; QUE eles quebraram a porta da cozinha lá atrás, arrombaram e invadiram a minha casa; QUE minha família estava todinha em casa; QUE eu estava deitada com a cabeça coberta com um edredom; QUE eles falaram que se eu falasse alguma coisa eles iam matar a minha família toda; QUE aí não deu pra eu falar nada, falaram pra eu ficar quietinha; QUE eles chegaram falando “perdeu, perdeu TETE”, tiraram ele da cama, jogaram ele no chão e atiraram; QUE meu filho não falou nada, do jeito que ele caiu no chão ele ficou; QUE puxaram ele da cama e atiraram nele no chão dentro do quarto; QUE meu filho não chegou a acordar, puxaram ele e ele caiu; QUE o olho dele estava fechado, ele não reagiu [...] QUE a mãe e a mulher do IZAQUE foram na porta da minha casa e a mulher dele foi muito agressiva comigo, ela queria que eu fosse na Delegacia pra conversar, pra falar que não foi o IZAQUE, pra tirar o nome dele [...]
QUE eu ouvi sobre o envolvimento do “MOZÃO” LUCAS e do “NILTINHO” CARLOS; QUE a mãe do IZAQUE foi educada comigo, pediu pra eu perdoar ela, conversou comigo; QUE a mãe dele pediu desculpa pelo IZAQUE; QUE ela disse “me perdoa, você sabe como estão os filhos hoje em dia”
[...] QUE confirma integralmente as declarações prestadas na esfera policial de fls. 214/215; QUE compareci à Delegacia e retifiquei a identificação;
QUE quem atirou no meu filho foi IZAQUE e “MOZÃO” LUCAS; QUE antes de matarem meu filho o IZAQUE entrou na minha casa, dizendo que estava fugindo da polícia e eu botei ele pra fora, mas isso foi dias antes de matarem meu filho
; QUE foi de madrugada; QUE foi pouco tempo antes da morte do meu filho; QUE falaram comigo lá no bairro que o IZAQUE tinha mania de escalar os telhados; QUE IZAQUE e MOFI “EDVAN” andavam juntos, não desgrudavam; QUE o “NILTINHO” CARLOS só andavam com o “MOZÃO” LUCAS; QUE os dois comandavam a boca; QUE eu conheço eles de rosto, que os tiros faziam clarão e como foram muitos, consegui ver o rosto; QUE todos os réus moravam no bairro; QUE dizem o “NILTINHO” CARLOS é sobrinho do Branco, do bar lá; QUE o meu filho traficava pro Biel; QUE quem anda com o pessoal de uma rua não pode se misturar com os de outra rua; QUE foram as fotografias de folha 216 que me mostraram na Delegacia de Polícia; QUE o número 1 é o “MOZÃO” LUCAS; QUE o número 3 é o “NILTINHO” CARLOS; QUE o número 4 é o “MOFI” EDVAN; QUE o número 6 é o IZAQUE; QUE os números 2 e 5 não conheço [...]” (g.n.) - Trecho parafraseado do depoimento gravado de modo audiovisual, contido na mídia de fls. 688. [...]” - destaquei (trecho extraído da decisão de fls. 892/905, ID 9183643)

Quanto ao álibi do réu Izaque (uso de tornozeleira eletrônica), as defesas não lograram êxito em comprovar que o equipamento estava funcionando perfeitamente ou que sua localização era incompatível com a cena do crime no momento do fato. A prova testemunhal e investigativa que o apontou como um dos executores foi considerada mais robusta pelos jurados.

Portanto, ao optar pela tese apresentada pela acusação, os jurados exerceram sua prerrogativa constitucional, escolhendo a versão que lhes pareceu mais crível e amparada pelo conjunto probatório.

Afere-se que a decisão dos jurados foi tomada em razão do contexto do conjunto de provas, não havendo sido carreado pela defesa, a este órgão revisional, argumentos idôneos, que pudessem demonstrar, de maneira inconteste, que tal decisão estaria dissociada do acervo probatório dos autos.

Em alinhamento:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS BASEADA EM LIVRE CONVICÇÃO. MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE TECER COMENTÁRIOS EM SENTENÇA SOBRE A AUTORIA DELITIVA. TESE REFUGADA. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. TESE EXISTENTES. PENA CORPORAL REFERENTE AOS HOMICÍDIOS. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO ELEITA. NECESSIDADE. PRÁTICA DE DOIS DELITOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DISPOSTA NA SÚMULA Nº 659 DO STJ. Em se tratando de procedimento relativo ao Tribunal do Júri, as decisões emanadas pelos jurados são vinculadas à convicção íntima destes, sem que haja a necessidade de fornecimento de motivação. Não cabe ao Magistrado Presidente da Sessão Plenária tecer fundamentos em sua decisão a despeito da culpabilidade ou não da pessoa julgada, sendo sua fundamentação adstrita apenas à reprimenda penal, nos casos em que sua imposição for necessária. S
e o Conselho de Sentença apenas optou por uma das versões apresentadas, com respaldo na prova produzida, é necessário que tal decisão seja respeitada, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, da CF, não podendo a Corte Revisora negar sua vigência
. (Súmula nº 28 do TJMG).
A cassação do veredicto popular, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, só é possível quando os jurados acolhem tese inexistente ou totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na espécie
. Para a elevação da pena em virtude da figura da continuidade delitiva, deve o julgador se atentar aos critérios descritos pelo STJ na Súmula nº 659, que dispõe: A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. No caso, praticadas duas infrações de homicídio, deve a pena se elevada na fração de 1/6.

(TJMG; APCR 0428284-14.2016.8.13.0079; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros; Julg. 28/01/2025; DJEMG 05/02/2025) - destaquei

Afasto, portanto, as teses de nulidade do veredito (artigo 593, III, ‘d’, CPP).

2.2 Dosimetria da Pena – Edvan José Dos Santos

Sabe-se que a fixação da pena base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime, pelos seguintes fundamentos:

“[...]IV. Da dosimetria das penas do réu EDVAN JOSÉ DOS SANTOS - art. 121, § 2º, incisos I e IV, CP (vítima Thalisson Nunes Araujo de Souza)

Evidenciada a
culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo o réu, juntamente com os seus comparsas, ido ao encontro da vítima, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura; há registro de antecedentes criminais em desfavor do acusado, tendo em vista que possui duas condenações criminais transitadas em julgado, registradas sob os números 0013242-29.2013.8.08.0048 e 0010476-66.2014.8.08.0048, de maneira que valoro a primeira nesta etapa da dosimetria da pena e utilizo a outra na segunda fase (STJ, AgRg no AREsp 1.827.181/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021); a conduta social do acusado merece valoração negativa, uma vez que ele é pessoa temida no meio em que vive, tanto é que existe, inclusive, testemunha sigilosa nestes autos, que, com medo pela sua vida e pela a de seus familiares, requereu fosse ouvida nessa condição especial (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021)
; a personalidade do denunciado não foi apurada; os motivos do crime integram a qualificadora e não podem ser novamente valorados, sob pena de bis in idem;
há circunstâncias a serem consideradas, tendo em vista que o crime ocorreu na casa da vítima, local em que deveria sentir segurança, conforto e tranquilidade (vide STJ: AgRg no HC n. 720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgRg no AREsp 1.168.233/ES, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018)
. Como se não bastasse, o
delito foi praticado na presença da mãe e dos três irmãos do ofendido, que, na época dos fatos possuíam 21, 12 e 3 anos de idade, sendo que a vítima foi atingida por 10 disparos de arma de fogo
; não há consequências extrapenais conhecidas; o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do réu.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, § 2º, incisos I e IV, CP (12 a 30 anos de reclusão),
fixo a pena base em 21 anos de reclusão
, salientando apenas que, reconhecidas duas qualificadoras, a primeira será utilizada para qualificar o delito e outra será utilizada para integrar as circunstâncias agravantes na segunda fase da dosimetria da pena, conforme sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp 1113073/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., DJe 29.05.2014). [...]” - destaquei

Todavia, no momento da fixação da pena base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA pena base. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal. 2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena base em razão da valoração negativa da culpabilidade
. 3. [...]

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) - destaquei

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

É questão sedimentada na jurisprudência a possibilidade de negativar a circunstância judicial da culpabilidade em virtude da premeditação do delito, conforme tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.318:

1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar, ou seja, ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

No caso em tela, verifica-se que a premeditação não constitui elementar do tipo, nem tampouco foi abarcada nas qualificadoras do delito, por esse motivo, não há que se falar em afastamento da circunstância judicial relativa à culpabilidade.

Ademais, o conceito de
maus antecedentes
, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.

No caso em comento, o juízo de primeiro grau valorou negativamente a circunstância judicial de antecedentes com fulcro na condenação extraída dos autos nº 0013242-29.2013.8.08.0048 pela prática do delito tipificado no art. 14 da lei 10.826/03, com trânsito em julgado datado em 24/11/2014, o que não merece afastamento.

Quanto à conduta social, nos termos do art. 59 do CP, registra-se que “A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do agente no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”1.

Acerca do sopesamento da circunstância na primeira fase do cálculo, verifica-se que o argumento de que o acusado “é pessoa temida no meio em que vive, tanto é que existe, inclusive, testemunha sigilosa nestes autos, que, com medo pela sua vida e pela a de seus familiares, requereu fosse ouvida nessa condição especial” o que constitui fundamentação idônea para valorar negativamente a circunstância em comento. Isso porque, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça “O fato de ser temido no meio em que vive e de promover ameaças a testemunhas evidencia a perniciosa relação do recorrente com a comunidade, constituindo fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar o afastamento da pena base do seu mínimo legal.” (AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.).

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “O vetor circunstâncias do crime, relacionado no artigo 59 do Código Penal, constitui-se em elemento que não compõe a infração penal, mas que influencia em sua gravidade, tais como as condições de tempo e o local em que ocorreu o crime, o tempo de sua duração, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados na prática delituosa, o estado de ânimo do agente, o seu modo de agir, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, dentro outros.”2

Na hipótese,
a multiplicidade de disparos contra a vítima (10 disparos)
, por si só, já denota uma maior reprovabilidade da conduta, evidenciando a intensidade do dolo do agente e a sua persistência na empreitada criminosa. Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça “A quantidade de disparos de arma de fogo pode ser utilizada para elevar a pena base, conforme jurisprudência do STJ.” (AgRg no REsp n. 2.208.829/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

Ademais, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do quantum de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, o Juízo sentenciante adotou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo abstratamente previsto para o tipo penal para cada circunstância, de forma que não cabe a reforma da dosimetria realizada sob a discricionariedade do julgador, que a fez de forma razoável e adequada.

Na
segunda fase da dosimetria
, entendo que a agravante da reincidência (Art. 61, I, CP) foi corretamente aplicada, pois o apelante praticou a atividade delitiva dos presentes autos após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória anterior (processo nº 0010476 66.2014.8.08.0048), tendo em vista que a sentença proveniente dos referidos autos transitou em julgado em 08/09/2015, conforme Certidão de págs. 118/120 (ID 9183854).

Ademais, o artigo 63 do Código Penal não exige que o crime anterior seja da mesma natureza para configuração da reincidência genérica, tampouco restou configurado o decurso do prazo depurador de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena anterior (Art. 64, I, CP).

Quanto à fração aplicada, verifico que está em consonância com o entendimento do C. STJ de que “[...] deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

Na
terceira etapa do cálculo dosimétrico
, o recorrente requer a aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP).

No entanto, a tese de participação de menor importância não foi quesitada aos jurados. A defesa de Carlos pleiteou tal tese, e ela foi quesitada e negada pelos jurados (Quesito 04 da 4ª série). A defesa de Edvan, contudo, limitou-se à negativa de autoria e decote de qualificadoras.

Ainda que assim não fosse, a conduta de Edvan não foi de menor importância. Conforme a tese acusatória acolhida, ele foi o coautor intelectual que viabilizou o crime. Sua função foi monitorar a vítima e informar o momento exato em que ela estava vulnerável em sua residência. Sem sua informação, o crime, como planejado (execução surpresa dentro de casa), não teria ocorrido. Trata-se de coautoria funcional (divisão de tarefas), e não de participação acessória.

Superada essa questão, o apelante requer a aplicação do instituto da detração penal, previsto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, com o objetivo de abrandar o regime inicial de cumprimento de sua pena.

A finalidade do referido dispositivo legal é permitir que o Juízo Sentenciante, na etapa dosimétrica, considere o tempo em que o réu permaneceu cautelarmente segregado. No dispositivo da sentença, o juízo assim consignou:

“[...] Quanto à detração penal, é cediço que o art. 387, § 2º, do CPP, impõe sua aplicação na sentença condenatória “para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Não obstante, no caso em tela, o tempo de prisão cautelar não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena. Sendo assim, deixo sua aplicação para os fins de execução da pena. [...]”

No presente caso, o Juízo de primeiro grau expressamente deixou de proceder à detração nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois o resultado do cálculo não implicaria em alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

A decisão está correta, uma vez que a pena definitiva de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, somado à reincidência do réu, mesmo com a eventual detração de um período de prisão preventiva, não alteraria o regime inicial fechado, que é compatível com a pena aplicada e a gravidade do crime, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

2.3 Dosimetria da Pena – Lucas Soares de Paula

O apelante requer a redução da pena base ao mínimo legal.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime, pelos seguintes fundamentos:

“[...] Da dosimetria das penas do réu LUCAS SOARES DE PAULA art. 121, § 2º, incisos I e IV, CP (vítima Thalisson Nunes Araujo de Souza)

Evidenciada a culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo o réu, juntamente com o seus comparsas, ido ao encontro da vítima, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura; há registro de antecedentes criminais em desfavor do acusado por condenação transitada em julgado no processo de origem nº 0011035-52.2016.8.08.0048, que deixo, no entanto, de reconhecê-la neste momento, sob pena de dupla incidência do mesmo fato, para considerá-la na segunda fase da dosimetria da pena como reincidência; a conduta social do acusado merece valoração negativa, uma vez que ele é pessoa temida no meio em que vive, tanto é que existe, inclusive, testemunha sigilosa nestes autos, que, com medo pela sua vida e pela a de seus familiares, requereu fosse ouvida nessa condição especial (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). Ademais, o réu possui comportamento agressivo em suas relações domésticas, em razão de haver medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor na forma da Lei 11.340/2006 (processo n° 0009147-43.2019.8.08.0048). Sobre o assunto, o entendimento do STJ é iterativo: AgRg no HC 697.993/ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022; AgRg no AREsp n. 1.942.898/TO, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022); a personalidade do denunciado deve ser valorada em seu desfavor,

pois cumpria pena no regime aberto quando praticou nova infração penal (o crime apurado neste processo. Vide extratos dos sistemas INFOPEN e SIEP). Nota-se que o acusado, não possui autodisciplina e senso de responsabilidade, contrariando o disposto no art. 114, LEP; os motivos do crime integram a qualificadora e não podem ser novamente valorados, sob pena de bis in idem; há circunstâncias a serem consideradas, tendo em vista que o crime ocorreu na casa da vítima, local em que deveria sentir segurança, conforto e tranquilidade (vide STJ: AgRg no HC n. 720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgRg no AREsp 1.168.233/ES, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018). Como se não bastasse, o delito foi praticado na presença da mãe e dos três irmãos do ofendido, que, na época dos fatos possuíam 21, 12 e 3 anos de idade, sendo que a vítima foi atingida por 10 disparos de arma de fogo; não há consequências extrapenais conhecidas; o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do réu.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, § 2º, incisos I e IV, CP (12 a 30 anos de reclusão), fixo a pena base em 21 anos de reclusão, salientando apenas que, reconhecidas duas qualificadoras, a primeira será utilizada para qualificar o delito e outra será utilizada para integrar as circunstâncias agravantes na segunda fase da dosimetria da pena, conforme sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp 1113073/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., DJe 29.05.2014). [...]” destaquei

No tocante à
culpabilidade
, conforme anteriormente enfrentado, é questão sedimentada na jurisprudência a possibilidade de negativar a circunstância judicial da culpabilidade em virtude da premeditação do delito, conforme tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.318.

Quanto à
conduta social
, reitero o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça “
O fato de ser temido no meio em que vive e de promover ameaças a testemunhas evidencia a perniciosa relação do recorrente com a comunidade, constituindo fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar o afastamento da pena base do seu mínimo legal
.” (AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.).

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta “
resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia
.” (STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023).

A fundamentação de que “
cumpria pena no regime aberto quando praticou nova infração penal
” é idônea para negar o referido vetor, pois está alinhada a jurisprudência dos Tribunais Estaduais, vejamos: “
A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior autoriza o aumento da pena base
.” (TJDF; APR 07219.17 59.2023.8.07.0001; 190.3548; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 08/08/2024; Publ. PJe 26/08/2024).

Em relação às
circunstâncias do crime
, “
A quantidade de disparos de arma de fogo pode ser utilizada para elevar a pena base, conforme jurisprudência do STJ
.” (AgRg no REsp n. 2.208.829/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.).

Ademais, o Juízo sentenciante adotou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo abstratamente previsto para o tipo penal para cada circunstância, de forma que não cabe a reforma da dosimetria realizada sob a discricionariedade do julgador, que a fez de forma razoável e adequada.

2.4 Dosimetria da Pena – Izaque Crivelari Pereira

O apelante requer a redução da pena base ao mínimo legal.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, da
conduta social
e das
circunstâncias do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“[...] Da dosimetria das penas do réu IZAQUE CRIVELARI PEREIRA - art. 121, § 2º, incisos I e IV, CP (vítima Thalisson Nunes Araujo de Souza)

Evidenciada a culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo o réu, juntamente com o seus comparsas, ido ao encontro da vítima, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura; não há registro de antecedentes criminais em desfavor do acusado. Malgrado conste guia definitiva no sistema SEEU, em consulta ao site do TJES, verifiquei que foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva através de decisão monocrática transitada em julgado, de modo que o acusado não é reincidente (vide extrato processual e cópia da decisão monocrática em anexo); a conduta social do acusado merece valoração negativa, uma vez que ele é pessoa temida no meio em que vive, tanto é que existe, inclusive, testemunha sigilosa nestes autos, que, com medo pela sua vida e pela a de seus familiares, requereu fosse ouvida nessa condição especial (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021); a personalidade do denunciado não foi apurada; os motivos do crime integram a qualificadora e não podem ser novamente valorados, sob pena de bis in idem; há circunstâncias a serem consideradas, tendo em vista que o crime ocorreu na casa da vítima, local em que deveria sentir segurança, conforto e tranquilidade (vide STJ: AgRg no HC n. 720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgRg no AREsp 1.168.233/ES, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018). Como se não bastasse, o delito foi praticado na presença da mãe e dos três irmãos do ofendido, que, na época dos fatos possuíam 21, 12 e 3 anos de idade, sendo que a vítima foi atingida por 10 disparos de arma de fogo; não há consequências extrapenais conhecidas; o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do réu. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, § 2º, incisos I e IV, CP (12 a 30 anos de reclusão), fixo a pena base em 18 anos e 9 meses de reclusão, salientando apenas que, reconhecidas duas qualificadoras, a primeira será utilizada para qualificar o delito e outra será utilizada para integrar as circunstâncias agravantes na segunda fase da dosimetria da pena, conforme sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp 1113073/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., DJe 29.05.2014). [...]” - destaquei

No tocante à
culpabilidade
, conforme anteriormente enfrentado, é questão sedimentada na jurisprudência a possibilidade de negativar a circunstância judicial da culpabilidade em virtude da premeditação do delito, conforme tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.318.

Quanto à
conduta social
, reitero o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça “O fato de ser temido no meio em que vive e de promover ameaças a testemunhas evidencia a perniciosa relação do recorrente com a comunidade, constituindo fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar o afastamento da pena base do seu mínimo legal.” (AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.).

Em relação às
circunstâncias do crime
, registra-se novamente que “A quantidade de disparos de arma de fogo pode ser utilizada para elevar a pena base, conforme jurisprudência do STJ.” (AgRg no REsp n. 2.208.829/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.).

Ademais, o Juízo sentenciante adotou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo abstratamente previsto para o tipo penal para cada circunstância, de forma que não cabe a reforma da dosimetria realizada sob a discricionariedade do julgador, que a fez de forma razoável e adequada.

Na
segunda etapa dosimétrica
, o apelante requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ‘c’ do Código Penal e, caso seja mantida, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na exasperação da pena.

Quanto ao pleito de afastamento da agravante, a defesa ignora que a incidência da circunstância prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘c’ (recurso que dificultou a defesa do ofendido) não foi uma escolha discricionária da Magistrada Presidente, mas sim
decorrência obrigatória e vinculada à soberania do veredito popular
. O Conselho de Sentença, ao julgar a 7ª série de quesitos, reconheceu, por maioria, não apenas o motivo torpe (Quesito 04), mas também a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (Quesito 05).

Conforme pacífica jurisprudência, “
No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena base, como circunstância judicial
.” (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 17/3/2017.).

No caso, a Juíza de primeiro grau utilizou o motivo torpe (Inciso I) para qualificar o crime e, corretamente, utilizou a segunda qualificadora reconhecida (Inciso IV - recurso que dificultou a defesa) como a circunstância agravante correspondente do art. 61, II, ‘c’, do CP. Desse modo, o afastamento da agravante representaria uma afronta direta ao veredito soberano, o que é vedado.

Quanto à fração aplicada, verifico que está em consonância com o entendimento do C. STJ de que “[...]
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

2.5 Dosimetria da Pena – Carlos Witney de Oliveira Pionte

O apelante requer a redução da pena base, alegando que os vetores culpabilidade, conduta social e personalidade foram negativados com fundamentação genérica ou inadequada.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, da
conduta social
, da
personalidade
e das
circunstâncias do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“[...] Da dosimetria da pena do réu CARLOS WITNEY DE OLIVEIRA PIONTE - art. 121, § 2º, incisos I e IV, CP (vítima Thalisson Nunes Araujo de Souza)

Evidenciada a culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo os comparsas do réu, ido ao encontro da vítima, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura; há registro de antecedentes criminais em desfavor do acusado por condenação transitada em julgado no processo de origem nº 0016374-55.2017.8.08.0048, que deixo, no entanto, de reconhecê-la neste momento, sob pena de dupla incidência do mesmo fato, para considerá-la na segunda fase da dosimetria da pena como reincidência; a conduta social do acusado merece valoração negativa, uma vez que ele é pessoa temida no meio em que vive, tanto é que existe, inclusive, testemunha sigilosa nestes autos, que, com medo pela sua vida e pela de seus familiares, requereu fosse ouvida nessa condição especial (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021); a personalidade do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois cumpria pena no regime aberto quando praticou nova infração penal (o crime apurado neste processo. Vide extratos dos sistemas INFOPEN e SIEP). Nota-se que o acusado, não possui autodisciplina e senso de responsabilidade, contrariando o disposto no art. 114, LEP; os motivos do crime integram a qualificadora e não podem ser novamente valorados, sob pena de bis in idem; há circunstâncias a serem consideradas, tendo em vista que o crime ocorreu na casa da vítima, local em que deveria sentir segurança, conforto e tranquilidade (vide STJ: AgRg no HC n. 720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgRg no AREsp 1.168.233/ES, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018). Como se não bastasse, o delito foi praticado na presença da mãe e dos três irmãos do ofendido, que, na época dos fatos possuíam 21, 12 e 3 anos de idade, sendo que a vítima foi atingida por 10 disparos de arma de fogo; não há consequências extrapenais conhecidas; o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do réu.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, § 2º, incisos I e IV, CP (12 a 30 anos de reclusão), fixo a pena base em 21 anos de reclusão, salientando apenas que, reconhecidas duas qualificadoras, a primeira será utilizada para qualificar o delito e outra será utilizada para integrar as circunstâncias agravantes na segunda fase da dosimetria da pena, conforme sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp 1113073/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., DJe 29.05.2014). [...]” destaquei

No tocante à
culpabilidade
, conforme anteriormente enfrentado, a fundamentação utilizada está em consonância com a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.318.

Quanto à
conduta social
, reitero o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça “
O fato de ser temido no meio em que vive e de promover ameaças a testemunhas evidencia a perniciosa relação do recorrente com a comunidade, constituindo fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar o afastamento da pena base do seu mínimo legal
.” (AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.).

No tocante à vetorial da
personalidade
, conforme já enfrentado, a fundamentação de que “
cumpria pena no regime aberto quando praticou nova infração penal
” é idônea para negar o referido vetor, pois está alinhada a jurisprudência dos Tribunais Estaduais, vejamos: “
A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior autoriza o aumento da pena base
.” (TJDF; APR 07219.17-59.2023.8.07.0001; 190.3548; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 08/08/2024; Publ. PJe 26/08/2024).

Em relação às
circunstâncias do crime
, reitero que “
A quantidade de disparos de arma de fogo pode ser utilizada para elevar a pena base, conforme jurisprudência do STJ
.” (AgRg no REsp n. 2.208.829/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.).

Ademais, o Juízo sentenciante adotou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo abstratamente previsto para o tipo penal para cada circunstância, em consonância com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, requer o afastamento da agravante do art. 62, inciso I, do CP (promover, organizar ou dirigir a atividade dos demais agentes). Alega ausência de provas de sua liderança ou de que forneceu a arma.

No entanto, a insurgência não prospera. Conforme já explicitado anteriormente, a prova oral prestada pelos adolescentes e o Relatório Policial foram claros ao apontar Carlos “Niltinho” como o líder da “Rua 24” e o proprietário da pistola .380 usada no crime.

A Magistrada sentenciante agiu corretamente ao consignar que tal agravante foi devidamente sustentada em Plenário pelo Ministério Público e, portanto, poderia ser reconhecida diretamente pela Juíza Presidente no momento da sentença, nos exatos termos do art. 492, I, ‘b’, do CPP. Mantenho a agravante.

Gratuidade de justiça - Edvan José Dos Santos

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente EDVAN, não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença. É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente peço vista

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 28/01/2026

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o eminente relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019643-34.2019.8.08.0048

APELANTE
S
:
LUCAS SOARES DE PAULA, EDVAN
JOS
É
DOS SANTOS, CARLOS WITNEY DE OLIVEIRA PIONTE
e IZAQUE CRIVELARI PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminares)

1. Preliminares

1.1 Preliminar de ofício - Não conhecimento do segundo recurso do apelante Lucas Soares de Paula

Inicialmente, verifico que o apelante
LUCAS SOARES DE PAULA
apresentou dois recursos de apelação: ao ID 10874838, através de advogado particular constituído em 08/11/2024 e, posteriormente, ao ID 16676575, através da Defensoria Pública em 28/08/2025.

Assim, na hipótese de interposição de dois recursos contra a mesma decisão e pela mesma parte, apenas o primeiro pode ser conhecido, tendo em vista a preclusão consumativa, o que veda a interposição simultânea de mais de um recurso

Acerca do tema, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO. NOVA INTERPOSIÇÃO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO DE FORMA SUPERVENIENTE. INADMISSÃO NA ORIGEM. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, a Corte estadual ressaltou que os novos advogados ingressaram no feito após a regular interposição de apelação pela Defensoria Pública, que representava o agravante desde o início do processo.
III - Na hipótese de interposição de dois recursos contra a mesma decisão e pela mesma parte, apenas o primeiro pode ser conhecido, tendo em vista a preclusão consumativa, o que veda a interposição simultânea de mais de um recurso. Precedentes.
IV - Nesse contexto, não há que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa, tendo em vista que a Defensoria Pública, que representava o agravante na ação penal originária interpôs o apelo defensivo tempestivamente, não se verificando, no caso concreto, defesa deficiente ou desídia a justificar o inconformismo da atual constituída.Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 906380 SP 2024/0132891-7, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)
- destaquei

Assim, verifico que, com a apresentação das razões recursais ao ID 10874838, operou-se a preclusão consumativa, razão pela qual,
NÃO CONHEÇO
do recurso apresentado ao ID 16676575.

1.2 Preliminar de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa

A defesa do apelante Edvan José dos Santos suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa. Argumenta que o indeferimento do pedido de dilação do prazo para a sustentação oral em Plenário violou a ampla defesa (Art. 5º, XXXVIII, ‘a’, CF), visto que o tempo regimental de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos, dividido entre os quatro réus, resultou em apenas 37 (trinta e sete) minutos e 30 (trinta) segundos para cada um, tempo considerado “exíguo” para um processo de alta complexidade, com mais de mil páginas.

A preliminar, contudo, não merece prosperar, por três fundamentos cumulativos.

Em primeiro lugar, operou-se a
preclusão da matéria
, pois, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em Plenário do Júri devem ser arguidas “
logo depois de ocorrerem
”.

Da análise da Ata da Sessão de Julgamento (ID 9183854), extrai-se que a defesa do réu Lucas, em nome das demais, pleiteou a dilação do prazo (questão de ordem). O Ministério Público manifestou-se contrariamente, e a Juíza Presidente indeferiu o pleito, fundamentando sua decisão na legalidade estrita (artigo 477, CPP) e na ausência de acordo entre as partes.

Após esta decisão, a defesa não registrou qualquer protesto ou insurgência. Os debates ocorreram regularmente, e, ao final da sessão, quando indagadas sobre requerimentos ou reclamações acerca dos quesitos, as defesas “
nada requereram
”.

A defesa não se insurgiu no momento oportuno (ao final dos debates ou da sessão), deixando para ventilar a suposta nulidade apenas em sede de razões recursais. Trata-se de “
nulidade de algibeira
”, prática rechaçada pela jurisprudência pátria, que veda à parte guardar uma suposta nulidade para arguí-la apenas no momento em que melhor lhe convier.

Em segundo lugar, ainda que superada a preclusão, inexiste ilegalidade no ato da Magistrada.

O tempo de debates, em caso de concurso de agentes, é regrado pelo art. 477, § 2º, do CPP, que é taxativo ao prever 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos para a totalidade da acusação e 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos para a totalidade das defesas. A juíza sentenciante, em sua decisão interlocutória em Plenário, agiu com acerto ao ponderar que a dilação deste prazo legal, embora possível, configuraria um negócio jurídico-processual, o qual exigiria, impreterivelmente, o acordo entre as partes.

Destaco ainda que “
não é possível que, unilateralmente, o Juiz de primeiro grau estabeleça prazos diversos daqueles definidos pelo legislador (CPP, art. 477), para mais ou para menos, sob pena de chancelar uma decisão contra legem.
” (HC n. 703.912/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 30/11/2021.).

Em terceiro lugar, não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto (
princípio pas de nullité sans grief)
. O art. 563 do CPP é claro: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

O apelante Edvan limita-se a alegar que o tempo foi “
exíguo
”, mas não demonstra, em suas razões, qual tese defensiva deixou de ser explorada, qual prova deixou de ser analisada ou de que forma o tempo regimental foi insuficiente para a apresentação de sua tese.

A Ata de Julgamento demonstra que as defesas utilizaram o tempo que lhes foi franqueado (das 17h00min às 19h44min) e que todas as teses foram devidamente sustentadas, incluindo, no caso de Edvan, a “
absolvição do acusado em relação aos crimes de homicídio e corrupção de menores por negativa de autoria e o decote das qualificadoras
”.

Não havendo preclusão, ilegalidade ou demonstração de prejuízo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Adiro o Relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
quatro recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
LUCAS SOARES DE PAULA, EDVAN JOS
É
DOS SANTOS, CARLOS WITNEY DE OLIVEIRA PIONTE
e
IZAQUE CRIVELARI PEREIRA

contra r. sentença de ID 9183854 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal, fixando-lhes as seguintes penas: 28 (vinte e oito) anos de reclusão aos réus
LUCAS SOARES DE PAULA, CARLOS WITNEY DE OLIVEIRA PIONTE
e

EDVAN JOS
É
DOS SANTOS
;
e

21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão ao réu
IZAQUE CRIVELARI PEREIRA,
com regime inicial fechado para cumprimento das reprimendas.

Em suas razões (ID 9183862), suscita a defesa do réu
EDVAN JOS
É
DOS SANTOS
, preliminarmente, a declaração de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de dilação do tempo de sustentação oral em Plenário. No mérito, pleiteia a anulação do julgamento, com fulcro no artigo 593, III, “d”, do CPP, alegando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, por ausência de provas da autoria (especialmente da ligação telefônica) e por ser baseada em depoimentos conflitantes de menores e “ouvir dizer”. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria para:
(
i
)
reconhecer a participação de menor importância (artigo 29, § 1º, CP);
(
ii
)
reduzir a pena-base, afastando a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social;
(
iii
)
reduzir a fração da agravante da reincidência;
(
i
v
)
aplicar a detração penal referente a 3 (três) anos e 7 (sete) meses de prisão em processo diverso em que foi absolvido; e
(v)
conceder a justiça gratuita.

Já a defesa de
LUCAS SOARES DE PAULA
, em suas razões (IDs 10874838), requer:
(i)
a anulação do julgamento, nos termos do artigo 593, III, ‘d’, do CPP, sustentando que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos, baseada unicamente em testemunhos de “ouvir dizer” e em depoimentos contraditórios da mãe da vítima; subsidiariamente
(ii)
a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que a culpabilidade e a conduta social foram exasperadas com base em fundamentação genérica e inidônea.

O apelante
IZAQUE CRIVELARI PEREIRA
, por sua vez (ID 10070270), requer
(i)
a anulação do julgamento por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, diante da ausência de provas de autoria, mencionando seu álibi (uso de tornozeleira eletrônica) e a impossibilidade fática de reconhecimento (local escuro, autores encapuzados); subsidiariamente,
(ii)
a revisão da dosimetria (artigo 593, III, ‘c’, CPP) para fixar a pena base no mínimo legal, contestando a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime; e
(iii)
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a pena em virtude da agravante reconhecida.

Nas suas razões recursais, o recorrente
CARLOS WITNEY DE OLIVEIRA PIONTE
(ID 14245599) pugna
(i)
pela redução da pena-base, alegando que os vetores culpabilidade, conduta social e personalidade foram negativados com fundamentação genérica ou inadequada e
(ii)
o afastamento da agravante do artigo 62, inciso I, do CP (organização do crime), por ausência de provas de que exerceu liderança ou forneceu a arma de fogo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, aos IDs 10421108, 16676578 e 14245602, pelo
desprovimento
dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16697323, em que opina pelo
des
provimento
dos recursos.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos recorrentes – que se encontram presos –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, narra a denúncia (fls. 02/05, ID 9183643) que:

[...] Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 16 de agosto de 2019, por volta das 03h30min, no interior da residência localizada na Avenida Belo Horizonte, nº 58, bairro Jardim Carapina, nesta Comarca, os denunciados LUCAS SOARES DE PAULA, CARLOS WITNEY DE OLIVEIRA PIONTE, IZAQUE CRIVELARI PEREIRA e EDVAN JOSÉ DOS SANTOS, juntamente com os adolescentes [B. L. C. V. S.], vulgo “Curupira” e [B. B. V.], em comunhão de esforços, unidade de desígnios e com dolo de matar, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima Thalisson Nunes Araújo de Souza, vulgo “Tete”, atingida por disparos de arma de fogo efetuados pelos denunciados Lucas e lzaque, que lhe ocasionaram a morte, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls. 110/111.

Segundo apurado, na madrugada dos fatos, os adolescentes [B. L. C. V. S.] e [B. B. V.] se encontravam nos arredores da Rua Vinte e Quatro, no bairro Jardim Carapina, comercializando drogas para os denunciados Lucas e Carlos, líderes da gangue atuante naquela região, quando chegou aquele local o denunciado LUCAS portando duas pistolas, uma de calibre .9mm e outra de calibre .380 com ferrolho dourado, essa última pertencente ao codenunciado CARLOS, que previamente acordado com seu comparsa, cedeu tal armamento para o cometimento do crime em narrativa.

Revelam aos autos que, ao chegar ao ponto de venda de drogas, o denunciado LUCAS telefonou para o denunciado EDVAN, chefe de uma “boca de fumo” localizada nas adjacências da residência da vítima Thalisson, e perguntou se a vítima já se encontrava em casa, recebendo de EDVAN informações sobre as características do imóvel em que Thalisson se encontrava.

Após a confirmação do denunciado EDVAN quanto a localização, LUCAS aguardou a chegada do denunciado IZAQUE e partiram juntamente com os adolescentes Brendon e Bruno rumo a casa da vítima. Os menores de idade ficaram responsáveis por escoltar os denunciados (auxílio). No local, LUCAS e IZAQUE pularam o muro nos fundos da residência da vítima e adentraram o imóvel, ocasião em que surpreenderam Thalisson no interior do quarto, quando, então, ambos os agentes o executaram mediante disparos de arma de fogo.

Após a execução, os denunciados LUCAS e IZAQUE entregaram as armas de fogo de calibre .9mm e .380 aos referidos adolescentes e determinaram que eles as levassem até a Rua Vinte e Quatro, onde momentos seguintes LUCAS novamente se apoderou do armamento.

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime foi decorrente de disputas pelo domínio do tráfico de drogas no bairro Jardim Carapina, restando evidenciado o propósito dos denunciados de eliminarem a vítima Thales por ele ser pertencente a um grupo rival.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso ue dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi surpreendida, durante a madrugada, enquanto dormia no interior de sua residência, pelo súbito ataque dos denunciados, diminuindo-lhes as chances de esboçar qualquer reação. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes apelos, aos quais se procede a análise.

2.
M
érito

2.1

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos

Superado tal ponto, os apelantes
LUCAS SOARES DE PAULA, EDVAN JOSÉ DOS SANTOS e IZAQUE CRIVELARI PEREIRA
pugnam, com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, pela anulação do julgamento, ao argumento central de que a decisão condenatória foi manifestamente contrária à prova dos autos.

O postulado constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, insculpido no artigo 5º, inciso XXXVIII, ‘c’, da Constituição da República, confere ao Conselho de Sentença a prerrogativa de decidir sobre a existência de crimes dolosos contra a vida, valorando as provas segundo sua íntima convicção. A possibilidade de anulação de seu veredito, prevista no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, assume caráter excepcionalíssimo, aplicável somente quando a decisão se revela teratológica, arbitrária e integralmente dissociada do conjunto fático-probatório.

Noutras palavras, para que se configure a decisão como
“manifestamente contrária à prova dos autos”
,
é imprescindível que o veredito não encontre amparo em
nenhum
elemento probatório coligido
, tratando-se de uma deliberação que ignora por completo a evidência e adota uma tese fantasiosa.

Se, por outro lado, os autos apresentam duas ou mais versões plausíveis para os fatos, ambas com algum suporte probatório, a opção dos jurados por uma delas, em detrimento da outra, insere-se no âmbito de sua soberania, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é de que
“A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. [...]”
(STJ - AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJe de 26/3/2025).

No caso vertente, a decisão do Conselho de Sentença que condenou os apelantes encontra robusto amparo no acervo probatório, não havendo espaço para a sua anulação.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada
(i)
no Boletim de Ocorrência nº 40143462 (fls. 08/09),
(ii)
no Boletim de Atendimento nº 40143172 (fls. 10/11),
(iii)
no Relatório de Investigação em Local de Homicídio (fls. 16/22),
(iv)
no Laudo de Exame Cadavérico (fls. 114/115), que atestou a morte de Thalisson Nunes Araujo de Souza por lesões decorrentes dos 10 (dez) disparos de arma de fogo que o atingiram,
(v)
no Laudo Pericial de Local de Morte Violenta (fls. 144/157) e
(vi)
no Laudo de Microcomparação Balística (fls. 158/164), todos ao ID 9183643.

A
autoria
(
coautoria
), embora negada pelos réus em seus interrogatórios policiais e em Plenário, foi exaustivamente demonstrada pela prova oral, que delineou uma clara divisão de tarefas entre os quatro apelantes, todos agindo com unidade de desígnios para eliminar a vítima, motivados pela guerra do tráfico de drogas (vítima pertencia à gangue rival de “Biel”).

O
Parquet
logrou êxito em demonstrar em Plenário, com base nas provas colhidas, o seguinte
iter criminis
, conforme sintetizado no Relatório Final da Autoridade Policial (fls. 214/225):
(i)

CARLOS WITNEY DE OLIVEIRA PIONTE (Niltinho)
, identificado como
um dos líderes do tráfico na “Rua 24”
, teria organizado a empreitada e fornecido uma das armas utilizadas, uma pistola calibre .380 com ferrolho dourado. A investigação, inclusive, teve acesso a diálogos no celular apreendido de Carlos que corroboram seu envolvimento;
(ii)

EDVAN JOSÉ DOS SANTOS (Mofi)
, que, segundo a prova, chefiava um ponto de tráfico próximo à casa da vítima,
foi o responsável por monitorar Thalisson
. No momento oportuno, atendeu a uma ligação telefônica de LUCAS e
confirmou que a vítima já se encontrava em casa, fornecendo detalhes do imóvel
;
(iii)

LUCAS SOARES DE PAULA (Mozão) e IZAQUE CRIVELARI PEREIRA
, na posse das informações de Edvan e das armas (uma delas de Carlos),
dirigiram-se à residência, pularam o muro dos fundos, invadiram o quarto onde a vítima dormia ao lado da mãe e a executaram com múltiplos disparos de arma de fogo
.

Destaco ainda os depoimentos prestados em juízo:

“[...]Ao ser ouvido em Juízo (mídia juntada retro), o adolescente [B. L. C. V. S.] confirmou que, no dia dos fatos, recebeu ordem do réu LUCAS SOARES DE PAULA, vulgo “Mozão” para que ele e [B. B. V.] (também adolescente) realizassem sua “escolta” para verificar a presença de policiais no seu caminho. Assim consta de sua oitiva em Juízo:

“[...] Que MOZÃO solicitou que o depoente o escoltasse até a esquina da rua onde estava, mas não sabia para qual fim; Que não sabia que era planejado o homicídio de Thalisson no dia; Que BRUNO também não sabia do plano de matar a vítima;
Que o depoente integrava o tráfico de drogas e atuava no grupo criminoso de MOZÃO e NILTINHO; que a vítima Thalisson também era traficante, mas não era do mesmo grupo do depoente;
que não presenciou o crime,
mas MOZÃO lhe confidenciou no dia seguinte que “conseguiu matar um inimigo”; que MOZÃO disse que IZAQUE também participou do crime
, mas MOZÃO não quis falar quem foi a pessoa que avisou onde a vítima morava, mas o depoente já sabia quem era;
que participaram do crime MOZÃO, IZAQUE e ‘MOFI’
[...]” (g.n.) - Trecho parafraseado da mídia juntada às fls. retro.

O menor [B. B. V.], em Juízo, confirmou a versão fornecida de que
LUCAS SOARES “MOZÃO” abordou o depoente e
[
B. L. C. V. S.
]
“na pista”, solicitando que o escoltasse até a esquina da rua onde estavam, bem como ratificou que LUCAS SOARES “MOZÃO”, após um tempo, voltou dizendo “pegamos, pegamos!”
- fls. 837/839

Ao ser inquirida em Juízo (fls. 684), a testemunha LUCINEIA NUNES ARAUJO confirmou o seu depoimento prestado às fls. 214/215, e trouxe indícios de autoria do crime quanto aos réus, nos seguintes termos:

“[...]
QUE eles entraram na minha casa e pegaram meu menino que estava dormindo comigo;
QUE eu só vi o clarão das balas, os barulhos; QUE foram mais de 20 tiros; QUE à noite ele dormia comigo na cama, do meu lado; QUE não deu pra ver quem era; QUE eles estavam de touca ninja; QUE eram duas pessoas; QUE os dois estavam armados; QUE eles quebraram a porta da cozinha lá atrás, arrombaram e invadiram a minha casa; QUE minha família estava todinha em casa; QUE eu estava deitada com a cabeça coberta com um edredom; QUE eles falaram que se eu falasse alguma coisa eles iam matar a minha família toda; QUE aí não deu pra eu falar nada, falaram pra eu ficar quietinha; QUE eles chegaram falando “perdeu, perdeu TETE”, tiraram ele da cama, jogaram ele no chão e atiraram; QUE meu filho não falou nada, do jeito que ele caiu no chão ele ficou; QUE puxaram ele da cama e atiraram nele no chão dentro do quarto; QUE meu filho não chegou a acordar, puxaram ele e ele caiu; QUE o olho dele estava fechado, ele não reagiu [...] QUE a mãe e a mulher do IZAQUE foram na porta da minha casa e a mulher dele foi muito agressiva comigo, ela queria que eu fosse na Delegacia pra conversar, pra falar que não foi o IZAQUE, pra tirar o nome dele [...]
QUE eu ouvi sobre o envolvimento do “MOZÃO” LUCAS e do “NILTINHO” CARLOS; QUE a mãe do IZAQUE foi educada comigo, pediu pra eu perdoar ela, conversou comigo; QUE a mãe dele pediu desculpa pelo IZAQUE; QUE ela disse “me perdoa, você sabe como estão os filhos hoje em dia”
[...] QUE confirma integralmente as declarações prestadas na esfera policial de fls. 214/215; QUE compareci à Delegacia e retifiquei a identificação;
QUE quem atirou no meu filho foi IZAQUE e “MOZÃO” LUCAS;

QUE antes de matarem meu filho o IZAQUE entrou na minha casa, dizendo que estava fugindo da polícia e eu botei ele pra fora, mas isso foi dias antes de matarem meu filho
; QUE foi de madrugada; QUE foi pouco tempo antes da morte do meu filho; QUE falaram comigo lá no bairro que o IZAQUE tinha mania de escalar os telhados; QUE IZAQUE e MOFI “EDVAN” andavam juntos, não desgrudavam; QUE o “NILTINHO” CARLOS só andavam com o “MOZÃO” LUCAS; QUE os dois comandavam a boca; QUE eu conheço eles de rosto, que os tiros faziam clarão e como foram muitos, consegui ver o rosto; QUE todos os réus moravam no bairro; QUE dizem o “NILTINHO” CARLOS é sobrinho do Branco, do bar lá; QUE o meu filho traficava pro Biel; QUE quem anda com o pessoal de uma rua não pode se misturar com os de outra rua; QUE foram as fotografias de folha 216 que me mostraram na Delegacia de Polícia; QUE o número 1 é o “MOZÃO” LUCAS; QUE o número 3 é o “NILTINHO” CARLOS; QUE o número 4 é o “MOFI” EDVAN; QUE o número 6 é o IZAQUE; QUE os números 2 e 5 não conheço [...]” (g.n.) - Trecho parafraseado do depoimento gravado de modo audiovisual, contido na mídia de fls. 688. [...]” - destaquei
(trecho extraído da decisão de fls. 892/905, ID 9183643
)

Quanto ao álibi do réu Izaque (uso de tornozeleira eletrônica), as defesas não lograram êxito em comprovar que o equipamento estava funcionando perfeitamente ou que sua localização era incompatível com a cena do crime no momento do fato. A prova testemunhal e investigativa que o apontou como um dos executores foi considerada mais robusta pelos jurados.

Portanto, ao optar pela tese apresentada pela acusação, os jurados exerceram sua prerrogativa constitucional, escolhendo a versão que lhes pareceu mais crível e amparada pelo conjunto probatório.

Afere-se que a decisão dos jurados foi tomada em razão do contexto do conjunto de provas, não havendo sido carreado pela defesa, a este órgão revisional, argumentos idôneos, que pudessem demonstrar, de maneira inconteste, que tal decisão estaria dissociada do acervo probatório dos autos.

Em alinhamento:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS BASEADA EM LIVRE CONVICÇÃO. MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE TECER COMENTÁRIOS EM SENTENÇA SOBRE A AUTORIA DELITIVA. TESE REFUGADA. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. TESE EXISTENTES. PENA CORPORAL REFERENTE AOS HOMICIDIOS. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO ELEITA. NECESSIDADE. PRÁTICA DE DOIS DELITOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DISPOSTA NA SÚMULA Nº 659 DO STJ. Em se tratando de procedimento relativo ao Tribunal do Júri, as decisões emanadas pelos jurados são vinculadas à convicção íntima destes, sem que haja a necessidade de fornecimento de motivação. Não cabe ao Magistrado Presidente da Sessão Plenária tecer fundamentos em sua decisão a despeito da culpabilidade ou não da pessoa julgada, sendo sua fundamentação adstrita apenas à reprimenda penal, nos casos em que sua imposição for necessária.
Se o Conselho de Sentença apenas optou por uma das versões apresentadas, com respaldo na prova produzida, é necessário que tal decisão seja respeitada, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, da CF, não podendo a Corte Revisora negar sua vigência.
(Súmula nº 28 do TJMG).
A cassação do veredicto popular, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, só é possível quando os jurados acolhem tese inexistente ou totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na espécie.
Para a elevação da pena em virtude da figura da continuidade delitiva, deve o julgador se atentar aos critérios descritos pelo STJ na Súmula nº 659, que dispõe: A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 paratrês, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. No caso, praticadas duas infrações de homicídio, deve a pena ser elevada na fração de 1/6.

(TJMG; APCR 0428284-14.2016.8.13.0079; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros; Julg. 28/01/2025; DJEMG 05/02/2025) -
destaquei

Afasto, portanto, as teses de nulidade do veredito (artigo 593, III, ‘d’, CPP).

2.2
Dosimetria da Pena –
E dvan J osé D os S antos

Sabe-se que a fixação da pena base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
dos

antecedentes,
da
conduta social
e das
circunstâncias

do
crime
, pelos seguintes fundamentos:

“[...]IV. Da dosimetria das penas do réu EDVAN JOSÉ DOS SANTOS - art. 121, § 2º, incisos I e IV, CP (vítima Thalisson Nunes Araujo de Souza)

Evidenciada a c
ulpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
6ª
T., DJe 02.06.2015), tendo o réu, juntamente com o seus comparsas, ido ao encontro da vítima, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura
; há registro de a
ntecedentes criminais em desfavor do acusado, tendo em vista que possui duas condenações criminais transitadas em julgado, registradas sob
os
números 0013242-29.2013.8.08.0048 e 0010476-66.2014.8.08.0048, de maneira que valoro a primeira nesta etapa da dosimetria da pena e utilizo a outra na segunda fase (STJ, AgRg no AREsp 1.827.181/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)
; a c
onduta social do acusado merece valoração negativa, uma vez que ele é pessoa temida no meio em que vive, tanto é que existe, inclusive, testemunha sigilosa nestes autos, que, com medo pela sua vida e pela a de seus familiares, requereu fosse ouvida nessa condição especial (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021)
; a personalidade do denunciado não foi apurada; os motivos do crime integram a qualificadora e não podem ser novamente valorados, sob pena de
bis in idem
; há
circunstâncias a serem consideradas, tendo em vista que o crime ocorreu na casa da vítima, local em que deveria sentir segurança, conforto e tranquilidade (vide STJ: AgRg no HC n. 720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgRg no AREsp 1.168.233/ES, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018)
. Como se não bastasse, o
delito foi praticado na presença da mãe e dos três irmãos do ofendido, que, na época dos fatos possuíam 21, 12 e 3 anos de idade, sendo que a vítima foi atingida por 10 disparos de arma de fogo
; não há consequências extrapenais conhecidas; o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do réu.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, § 2º, incisos I e IV, CP (12 a 30 anos de reclusão),
fixo a pena base em 21 anos de reclusão
, salientando apenas que, reconhecidas duas qualificadoras, a primeira será utilizada para qualificar o delito e outra será utilizada para integrar as circunstâncias agravantes na segunda fase da dosimetria da pena, conforme sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp 1113073/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., DJe 29.05.2014).

[...]” -
destaquei

Todavia, no momento da fixação da pena base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA pena base. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. [...]

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
- destaquei

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

É questão sedimentada na jurisprudência a possibilidade de negativar a circunstância judicial da culpabilidade em virtude da premeditação do delito, conforme tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.318:

1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

No caso em tela, verifica-se que a premeditação não constitui elementar do tipo, nem tampouco foi abarcada nas qualificadoras do delito, por esse motivo, não há que se falar em afastamento da circunstância judicial relativa à culpabilidade.

Ademais, o conceito de
maus antecedentes
, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.

No caso em comento, o juízo de primeiro grau valorou negativamente a circunstância judicial de antecedentes com fulcro na condenação extraída dos autos nº 0013242-29.2013.8.08.0048 pela prática do delito tipificado no art. 14 da lei 10.826/03, com trânsito em julgado datado em 24/11/2014, o que não merece afastamento.

Quanto à
conduta social
, nos termos do art. 59 do CP, registra-se que “
A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do
agente
no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
1
.

Acerca do sopesamento da circunstância na primeira fase do cálculo, verifica-se que o argumento de que o acusado “
é pessoa temida no meio em que vive, tanto é que existe, inclusive, testemunha sigilosa nestes autos, que, com medo pela sua vida e pel
a a

de seus familiares, requereu fosse ouvida nessa condição especial
” o que constitui fundamentação idônea para valorar negativamente a circunstância em comento. Isso porque, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça “
O fato de ser temido no meio em que vive e de promover ameaças a testemunhas evidencia a perniciosa relação do recorrente com a comunidade, constituindo fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar o afastamento da
pena base
do seu mínimo legal.
” (AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.).

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que:
“
O vetor circunstâncias do crime, relacionado no artigo 59 do Código Penal, constitui-se em elemento que não compõe a infração penal, mas que influencia em sua gravidade, tais co
m
o a
s
condições de tempo e o local em que ocorreu o crime, o tempo de sua duração, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados na prática delituosa, o estado de ânimo do agente, o seu modo de agir, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, dentro outros
.”
2

Na hipótese,
a

multiplicidade de disparos
contra a vítima
(10 disparos)
, por si só, já denota uma maior reprovabilidade da conduta, evidenciando a intensidade do dolo do agente e a sua persistência na empreitada criminosa. Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça “
A quantidade de disparos de arma de fogo pode ser utilizada para elevar a pena base, conforme jurisprudência do STJ.
” (AgRg no REsp n. 2.208.829/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

Ademais, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, o Juízo sentenciante adotou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo abstratamente previsto para o tipo penal para cada circunstância, de forma que não cabe a reforma da dosimetria realizada sob a discricionariedade do julgador, que a fez de forma razoável e adequada.

Na
segunda fase da dosimetria
, entendo que a agravante da reincidência (Art. 61, I, CP) foi corretamente aplicada, pois o apelante praticou a atividade delitiva dos presentes autos após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória anterior (processo nº 0010476-66.2014.8.08.0048), tendo em vista que a sentença proveniente dos referidos autos transitou em julgado em 08/09/2015, conforme Certidão de págs. 118/120 (ID 9183854).

Ademais, o artigo 63 do Código Penal não exige que o crime anterior seja da mesma natureza para configuração da reincidência genérica, tampouco restou configurado o decurso do prazo depurador de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena anterior (Art. 64, I, CP).

Quanto à fração aplicada, verifico que está em consonância com o entendimento do C. STJ de que “[...]
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

Na
terceira etapa do cálculo dosimétrico
, o recorrente requer a aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP).

No entanto, a tese de participação de menor importância não foi quesitada aos jurados. A defesa de Carlos pleiteou tal tese, e ela foi quesitada e negada pelos jurados (Quesito 04 da 4ª série). A defesa de Edvan, contudo, limitou-se à negativa de autoria e decote de qualificadoras.

Ainda que assim não fosse, a conduta de Edvan não foi de menor importância. Conforme a tese acusatória acolhida, ele foi o coautor intelectual que viabilizou o crime. Sua função foi monitorar a vítima e informar o momento exato em que ela estava vulnerável em sua residência. Sem sua informação, o crime, como planejado (execução surpresa dentro de casa), não teria ocorrido. Trata-se de coautoria funcional (divisão de tarefas), e não de participação acessória.

Superada essa questão, o apelante requer a aplicação do instituto da detração penal, previsto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, com o objetivo de abrandar o regime inicial de cumprimento de sua pena.

A finalidade do referido dispositivo legal é permitir que o Juízo Sentenciante, na etapa dosimétrica, considere o tempo em que o réu permaneceu cautelarmente segregado. No dispositivo da sentença, o juízo assim consignou:

“[...] Quanto à detração penal, é cediço que o art. 387, § 2º, do CPP, impõe sua aplicação na sentença condenatória “para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Não obstante, no caso em tela, o tempo de prisão cautelar não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena. Sendo assim, deixo sua aplicação para os fins de execução da pena. [...]”

No presente caso, o Juízo de primeiro grau expressamente deixou de proceder à detração nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois o resultado do cálculo não implicaria em alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

A decisão está correta, uma vez que a pena definitiva de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, somado à reincidência do réu, mesmo com a eventual detração de um período de prisão preventiva, não alteraria o regime inicial fechado, que é compatível com a pena aplicada e a gravidade do crime, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

2.3
Dosimetria da Pena –
L
ucas Soares de Paula

O apelante requer a redução da pena base ao mínimo legal.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
da
conduta social,
da
personalidade

e das
circunstâncias

do
crime
, pelos seguintes fundamentos:

“[...] Da dosimetria das penas do réu LUCAS SOARES DE PAULA art. 121, § 2º, incisos I e IV, CP (vítima Thalisson Nunes Araujo de Souza)

Evidenciada a culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo o réu, juntamente com o seus comparsas, ido ao encontro da vítima, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura
; há registro de antecedentes criminais em desfavor do acusado por condenação transitada em julgado no processo de origem nº 0011035-52.2016.8.08.0048, que deixo, no entanto, de reconhecê-la neste momento, sob pena de dupla incidência do mesmo fato, para considerá-la na segunda fase da dosimetria da pena como reincidência;
a conduta social do acusado merece valoração negativa, uma vez que ele é pessoa temida no meio em que vive, tanto é que existe, inclusive, testemunha sigilosa nestes autos, que, com medo pela sua vida e pela a de seus familiares, requereu fosse ouvida nessa condição especial (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021).
Ademais, o
réu possui comportamento agressivo em suas relações domésticas, em razão de haver medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor na forma da Lei 11.340/2006 (processo n° 0009147-43.2019.8.08.0048). Sobre o assunto, o entendimento do STJ é iterativo: AgRg no HC 697.993/ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022; AgRg no AREsp n. 1.942.898/TO, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)
; a
personalidade do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois cumpria pena no regime aberto quando praticou nova infração penal (o crime apurado neste processo. Vide extratos dos sistemas INFOPEN e SIEP). Nota-se que o acusado, não possui autodisciplina e senso de responsabilidade, contrariando o disposto no art. 114, LEP
; os motivos do crime integram a qualificadora e não podem ser novamente valorados, sob pena de bis in idem; há
circunstâncias a serem consideradas, tendo em vista que o crime ocorreu na casa da vítima, local em que deveria sentir segurança, conforto e tranquilidade (vide STJ: AgRg no HC n. 720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgRg no AREsp 1.168.233/ES, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018). Como se não bastasse, o delito foi praticado na presença da mãe e dos três irmãos do ofendido, que, na época dos fatos possuíam 21, 12 e 3 anos de idade, sendo que a vítima foi atingida por 10 disparos de arma de fogo; não há consequências extrapenais conhecidas
; o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do réu.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, § 2º, incisos I e IV, CP (12 a 30 anos de reclusão), fixo a pena base em 21 anos de reclusão, salientando apenas que, reconhecidas duas qualificadoras, a primeira será utilizada para qualificar o delito e outra será utilizada para integrar as circunstâncias agravantes na segunda fase da dosimetria da pena, conforme sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp 1113073/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., DJe 29.05.2014). [...]” - destaquei

No tocante à
culpabilidade
, conforme anteriormente enfrentado, é questão sedimentada na jurisprudência a possibilidade de negativar a circunstância judicial da culpabilidade em virtude da premeditação do delito, conforme tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.318.

Quanto à
conduta social
, reitero

o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça “
O fato de ser temido no meio em que vive e de promover ameaças a testemunhas evidencia a perniciosa relação do recorrente com a comunidade, constituindo fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar o afastamento da
pena base
do seu mínimo legal.
” (AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.).

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023).

A fundamentação de que “
cumpria pena no regime aberto quando praticou nova infração penal
” é idônea para negar o referido vetor, pois está alinhada a jurisprudência dos Tribunais Estaduais, vejamos: “
A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior autoriza o aumento da pena base
.” (TJDF; APR 07219.17-59.2023.8.07.0001; 190.3548; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 08/08/2024; Publ. PJe 26/08/2024).

Em relação às
circunstâncias do crime
, “
A quantidade de disparos de arma de fogo pode ser utilizada para elevar a pena base, conforme jurisprudência do STJ.
” (AgRg no REsp n. 2.208.829/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.).

Ademais, o Juízo sentenciante adotou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo abstratamente previsto para o tipo penal para cada circunstância, de forma que não cabe a reforma da dosimetria realizada sob a discricionariedade do julgador, que a fez de forma razoável e adequada.

2.4
Dosimetria da Pena –
Izaque Crivelari Pereira

O apelante requer a redução da pena base ao mínimo legal.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
da
conduta social
e das
circunstâncias

do
crime
, pelos seguintes fundamentos:

“[...] Da dosimetria das penas do réu IZAQUE CRIVELARI PEREIRA - art. 121, § 2º, incisos I e IV, CP (vítima Thalisson Nunes Araujo de Souza)

Evidenciada a culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo o réu, juntamente com o seus comparsas, ido ao encontro da vítima, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura;
não há registro de antecedentes criminais em desfavor do acusado. Malgrado conste guia definitiva no sistema SEEU, em consulta ao site do TJES, verifiquei que foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva através de decisão monocrática transitada em julgado, de modo que o acusado não é reincidente (vide extrato processual e cópia da decisão monocrática em anexo); a
conduta social do acusado merece valoração negativa, uma vez que ele é pessoa temida no meio em que vive, tanto é que existe, inclusive, testemunha sigilosa nestes autos, que, com medo pela sua vida e pela a de seus familiares, requereu fosse ouvida nessa condição especial (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021);
a personalidade do denunciado não foi apurada; os motivos do crime integram a qualificadora e não podem ser novamente valorados, sob pena de bis in idem;
há circunstâncias a serem consideradas, tendo em vista que o crime ocorreu na casa da vítima, local em que deveria sentir segurança, conforto e tranquilidade (vide STJ: AgRg no HC n. 720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgRg no AREsp 1.168.233/ES, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018). Como se não bastasse, o delito foi praticado na presença da mãe e dos três irmãos do ofendido, que, na época dos fatos possuíam 21, 12 e 3 anos de idade, sendo que a vítima foi atingida por 10 disparos de arma de fogo;
não há consequências extrapenais conhecidas; o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do réu. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, § 2º, incisos I e IV, CP (12 a 30 anos de reclusão), fixo a pena base em 18 anos e 9 meses de reclusão, salientando apenas que, reconhecidas duas qualificadoras, a primeira será utilizada para qualificar o delito e outra será utilizada para integrar as circunstâncias agravantes na segunda fase da dosimetria da pena, conforme sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp 1113073/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., DJe 29.05.2014). [...]” - destaquei

No tocante à
culpabilidade
, conforme anteriormente enfrentado, é questão sedimentada na jurisprudência a possibilidade de negativar a circunstância judicial da culpabilidade em virtude da premeditação do delito, conforme tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.318.

Quanto à
conduta social
, reitero

o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça “
O fato de ser temido no meio em que vive e de promover ameaças a testemunhas evidencia a perniciosa relação do recorrente com a comunidade, constituindo fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar o afastamento da
pena base
do seu mínimo legal.
” (AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.).

Em relação às
circunstâncias do crime
, registra-se novamente que “
A quantidade de disparos de arma de fogo pode ser utilizada para elevar a pena base, conforme jurisprudência do STJ.
” (AgRg no REsp n. 2.208.829/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.).

Ademais, o Juízo sentenciante adotou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo abstratamente previsto para o tipo penal para cada circunstância, de forma que não cabe a reforma da dosimetria realizada sob a discricionariedade do julgador, que a fez de forma razoável e adequada.

Na
segunda etapa dosimétrica
, o apelante requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ‘c’ do Código Penal e, caso seja mantida, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na exasperação da pena.

Quanto ao pleito de afastamento da agravante, a defesa ignora que a incidência da circunstância prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘c’ (recurso que dificultou a defesa do ofendido) não foi uma escolha discricionária da Magistrada Presidente, mas sim
decorrência obrigatória e vinculada à soberania do veredito popular
. O Conselho de Sentença, ao julgar a 7ª série de quesitos, reconheceu, por maioria, não apenas o motivo torpe (Quesito 04), mas também a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (Quesito 05).

Conforme pacífica jurisprudência, “
No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena base, como circunstância judicial.
” (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 17/3/2017.).

No caso, a Juíza de primeiro grau utilizou o motivo torpe (Inciso I) para qualificar o crime e, corretamente, utilizou a segunda qualificadora reconhecida (Inciso IV - recurso que dificultou a defesa) como a circunstância agravante correspondente do art. 61, II, ‘c’, do CP. Desse modo, o afastamento da agravante representaria uma afronta direta ao veredito soberano, o que é vedado.

Quanto à fração aplicada, verifico que está em consonância com o entendimento do C. STJ de que “[...]
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

2.5
Dosimetria da Pena – C
arlos
W
itney

de
O
liveira
P
ionte

O apelante requer a redução da pena base, alegando que os vetores culpabilidade, conduta social e personalidade foram negativados com fundamentação genérica ou inadequada.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
da
conduta social,
da
personalidade
e das
circunstâncias

do
crime
, pelos seguintes fundamentos:

“[...] Da dosimetria da pena do réu CARLOS WITNEY DE OLIVEIRA PIONTE - art. 121, § 2º, incisos I e IV, CP (vítima Thalisson Nunes Araujo de Souza)

Evidenciada a culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
6ª
T., DJe 02.06.2015), tendo os comparsas do réu, ido ao encontro da vítima, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura
; há registro de antecedentes criminais em desfavor do acusado por condenação transitada em julgado no processo de origem nº 0016374-55.2017.8.08.0048, que deixo, no entanto, de reconhecê-la neste momento, sob pena de dupla incidência do mesmo fato, para considerá-la na segunda fase da dosimetria da pena como reincidência;
a conduta social do acusado merece valoração negativa, uma vez que ele é pessoa temida no meio em que vive, tanto é que existe, inclusive, testemunha sigilosa nestes autos, que, com medo pela sua vida e pela a de seus familiares, requereu fosse ouvida nessa condição especial (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021); a personalidade do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois cumpria pena no regime aberto quando praticou nova infração penal (o crime apurado neste processo. Vide extratos dos sistemas INFOPEN e SIEP). Nota-se que o acusado, não possui autodisciplina e senso de responsabilidade, contrariando o disposto no art. 114, LEP;
os motivos do crime integram a qualificadora e não podem ser novamente valorados, sob pena de
bis in idem
;
há circunstâncias a serem consideradas, tendo em vista que o crime ocorreu na casa da vítima, local em que deveria sentir segurança, conforto e tranquilidade (vide STJ: AgRg no HC n. 720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgRg no AREsp 1.168.233/ES, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018). Como se não bastasse, o delito foi praticado na presença da mãe e dos três irmãos do ofendido, que, na época dos fatos possuíam 21, 12 e 3 anos de idade, sendo que a vítima foi atingida por 10 disparos de arma de fogo;
não há consequências extrapenais conhecidas; o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do réu.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, § 2º, incisos I e IV, CP (12 a 30 anos de reclusão), fixo a pena base em 21 anos de reclusão, salientando apenas que, reconhecidas duas qualificadoras, a primeira será utilizada para qualificar o delito e outra será utilizada para integrar as circunstâncias agravantes na segunda fase da dosimetria da pena, conforme sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp 1113073/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., DJe 29.05.2014). [...]” - destaquei

No tocante à
culpabilidade
, conforme anteriormente enfrentado, a fundamentação utilizada está em consonância com a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.318.

Quanto à
conduta social
, reitero

o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça “
O fato de ser temido no meio em que vive e de promover ameaças a testemunhas evidencia a perniciosa relação do recorrente com a comunidade, constituindo fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar o afastamento da
pena base
do seu mínimo legal.
” (AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.).

No tocante à vetorial da
personalidade
, conforme já enfrentado, a fundamentação de que “
cumpria pena no regime aberto quando praticou nova infração penal
” é idônea para negar o referido vetor, pois está alinhada a jurisprudência dos Tribunais Estaduais, vejamos: “
A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior autoriza o aumento da pena base
.” (TJDF; APR 07219.17-59.2023.8.07.0001; 190.3548; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 08/08/2024; Publ. PJe 26/08/2024).

Em relação às
circunstâncias do crime
, reitero que “
A quantidade de disparos de arma de fogo pode ser utilizada para elevar a pena base, conforme jurisprudência do STJ.
” (AgRg no REsp n. 2.208.829/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.).

Ademais, o Juízo sentenciante adotou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo abstratamente previsto para o tipo penal para cada circunstância, em consonância com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, requer o afastamento da agravante do art. 62, inciso I, do CP (promover, organizar ou dirigir a atividade dos demais agentes). Alega ausência de provas de sua liderança ou de que forneceu a arma.

No entanto, a insurgência não prospera. Conforme já explicitado anteriormente, a prova oral prestada pelos adolescentes e o Relatório Policial foram claros ao apontar Carlos “Niltinho” como o líder da “Rua 24” e o proprietário da pistola .380 usada no crime.

A Magistrada sentenciante agiu corretamente ao consignar que tal agravante foi devidamente sustentada em Plenário pelo Ministério Público e, portanto, poderia ser reconhecida diretamente pela Juíza Presidente no momento da sentença, nos exatos termos do art. 492, I, ‘b’, do CPP. Mantenho a agravante.

Gratuidade de justiça - Edvan José Dos Santos

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formuldo pelo recorrente EDVAN, não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a r. sentença.

É como voto.

1
SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 18. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2024. p. 146.

2
SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 18. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2024. p. 167.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

TOMADAS VÊNIAS QUANTO A SUSTENTAÇÃO ORAL, ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.